Tribunal: TJES
Processo: 5008324-26.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5008324-26.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SONIA MARIA SANTIAGO VAZ

APELADO: BANCO BRADESCO S.A. e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5008324-26.2023.8.08.0021

APELANTE: SÔNIA MARIA SANTIAGO

APELADOS: BANCO BRADESCO S/A E OUTRO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES FINANCEIRAS NÃO RECONHECIDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. FORTUITO INTERNO. DEVER DE RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Sônia Maria Santiago contra sentença que julgou improcedente a “ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela antecipada, repetição do indébito e condenação em danos morais” ajuizada em face do Banco Bradesco S/A e do Banco Banestes. A autora alegou que foi vítima de fraude bancária, tendo sido realizados empréstimos e transferências indevidas mediante engano eletrônico, sem o seu consentimento. Requereu a declaração de inexistência dos débitos, a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço bancário que enseje a responsabilização objetiva dos bancos apelados; e (ii) estabelecer se há dever de restituição dos valores debitados e de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes bancárias é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se trata de risco inerente à atividade bancária.

4. O fortuito interno, como fraudes eletrônicas praticadas por terceiros, não exclui o dever de indenizar dos bancos, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 466 e Súmula 479 do STJ).

5. No caso concreto, as transações realizadas eram atípicas e incompatíveis com o perfil da consumidora, evidenciando a falha do sistema de segurança bancário, que não preveniu operações suspeitas e de alto valor.

6. Os bancos têm o dever de adotar mecanismos eficazes de segurança para evitar fraudes, não sendo suficiente alegar que as operações foram realizadas via mobile banking sem comprovar a efetiva anuência da cliente.

7. A ausência de medidas preventivas configura falha na prestação do serviço e impõe o dever de ressarcimento dos valores debitados indevidamente, além da indenização por danos morais, diante da angústia e prejuízos suportados pela consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes bancárias classificadas como fortuito interno, nos termos do artigo 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

2. Operações atípicas e incompatíveis com o perfil do consumidor indicam falha no dever de segurança dos bancos, caracterizando falha na prestação do serviço.

3. O dever de indenizar inclui a restituição dos valores indevidamente debitados e a compensação por danos morais quando demonstrado o sofrimento e o impacto financeiro da fraude sobre o consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 14 e 17; Código Civil, art. 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1.061); STJ, REsp 2.015.732/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.06.2023; STJ, Súmula 479; STJ, Tema Repetitivo 466.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 27/05/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-

Cuida-se de apelação cível interposta por SÔNIA MARIA SANTIAGO em face da sentença (ID 12865177) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari, que, nos autos da “
ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela antecipada, repetição do indébito e condenação em danos morais”
proposta em face de BANCO BRADESCO S/A E OUTRO, julgou improcedente a pretensão autoral.

Por fim, o comando sentencial condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da sucumbência, na forma do art. 85, § 2º, do CPC, sobrestando a sua exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita (art. 98, § 3º, daquele mesmo diploma legal).

Em seu recurso (ID 12865180), a recorrente aduz, em síntese, que: (i) a r. sentença não teria levado em consideração a condição de hipervulnerabilidade da pessoa idosa, bem como o vício de consentimento, já que não teria ocorrido manifestação da vontade para contratação de mútuos com os apelados na forma eletrônica; (ii) houve falha na prestação do serviço; (iii) teria sido ultrapassada a sua margem consignável em flagrante violação à Lei nº 10.820/2003; e (iv) as provas comprovam os danos extrapatrimoniais.

Os recorridos, em sede de contrarrazões (ID’s 12865187 e 1286188), nas quais pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR ADVOGADO JOSÉ GERALDO ALVES DE SOUZA:-

Boa tarde a todos. Cumprimento o douto e respeitável Desembargador Raphael Americano Câmara, em nome de quem cumprimento os demais presentes.

Trata-se de uma ação declaratória de inexistência de débito com pedido de tutela antecipada e repetição de indébito com condenação de danos morais. O que aconteceu? Uma senhora de 70 anos, idosa, mora sozinha em Guarapari, ela começou a receber telefonemas de pressão psicológica e nesses telefonemas, quem estava fazendo o contato, falando que era do banco, a induziu a fazer os empréstimos e ameaçando. Inclusive, tem tudo isso nos autos, no boletim de ocorrência, que do outro lado ameaçava, que sabia onde que ela morava, que ia tomar providência, para não ligar para a família, não ligou. Conclusão, acabou fazendo um empréstimo fraudulento de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) o somatório.

O mais grave é que a aposentadoria dela, de R$ 6.800 (seis mil e oitocentos reais), era todo ele em empréstimo consignado. E a lei é clara, que são 35% sobre os valores. Inclusive, ao se dirigir ao banco, depois que ela comunicou à família, três dias depois, porque ela estava com muito medo, inclusive, eu estive no banco, junto com ela, fazendo o pedido para revisar tudo aquilo, e, simplesmente, tivemos uma virada de costas para a gente. Foi quando tivemos que entrar com a ação.

Ela teve um problema psicológico sério, o Laudo está aí. E entre conseguirmos a tutela antecipada e a ocorrência, foram mais ou menos 30 dias. No início de dezembro, conseguimos a tutela antecipada, o banco foi citado por AR só no final de dezembro. Conclusão, entre o período que nós entramos com a ação, a tutela antecipada e os descontos, ela teve quase seis meses de desconto, mais de R$42.000,00 (quarenta e dois mil reais). E sem proteção nenhuma do banco, que simplesmente virou as costas.

Essa tutela antecipada que nós conseguimos, o banco entrou com agravo, a respeitável Segunda Câmara não deu provimento ao agravo. Quando chegou na sentença, houve até uma mudança de magistrado nessa vara de Guarapari, o que aconteceu? Logo em seguida saiu a sentença dando provimento ao banco e nós tivemos que vir ao TJ Espírito Santo para apelar dessa sentença e pedir a reformulação. Porque não tem condição nenhuma o que foi feito com ela. Inclusive, o desconto de 35% de consignado, já tem um erro aí. E ela foi induzida em ligações telefônicas. Tem tudo isso registrado.

Então, quero pedir aos doutos desembargadores que mantenham essa decisão do Relator, porque não tem condição nenhuma ela pagar todo esse empréstimo e termos uma situação de fraude, que está comprovado, inclusive esta Segunda Câmara não deu provimento ao agravo.

Então, é assim que requeremos a reformulação da sentença conforme o voto do Relator, Desembargador Raphael Câmara.

Eu agradeço a todos, uma boa tarde.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de apelação cível interposta por SÔNIA MARIA SANTIAGO em face da sentença (ID 12865177) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari, que, nos autos da “
ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela antecipada, repetição do indébito e condenação em danos morais”
proposta em face de BANCO BRADESCO S/A E OUTRO, julgou improcedente a pretensão autoral.

Por fim, o comando sentencial condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da sucumbência, na forma do art. 85, § 2º, do CPC, sobrestando a sua exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita (art. 98, § 3º, daquele mesmo diploma legal).

Em seu recurso (ID 12865180), a recorrente aduz, em síntese, que: (i) a r. sentença não teria levado em consideração a condição de hipervulnerabilidade da pessoa idosa, bem como o vício de consentimento, já que não teria ocorrido manifestação da vontade para contratação de mútuos com os apelados na forma eletrônica; (ii) houve falha na prestação do serviço; (iii) teria sido ultrapassada a sua margem consignável em flagrante violação à Lei nº 10.820/2003; e (iv) as provas comprovam os danos extrapatrimoniais.

Os recorridos, em sede de contrarrazões (ID’s 12865187 e 1286188), nas quais pugnam pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Segundo a peça exordial, relata a parte autora que é cliente das requeridas e que, sem o seu consentimento e conhecimento, foram realizados 4 (quatro) empréstimos Consignados, sendo 3 no Banco Bradesco e 1 (um) no Banco Banestes, além de 1 (um) empréstimo pessoal fraudulento no Bradesco em um intervalo de 3(três) dias.

Narra que, no dia 18/09/2023, recebeu uma mensagem via
WhatsApp
do nº de telefone (11) 94829886, onde a pessoa se identificou com o nome de Simone Andrade, falando que era da “Central de Atendimento do Bradesco”, pedindo para clicar no link de pagamento e, após clicar no link enviado, percebeu que algumas transações foram realizadas sem o seu consentimento, sendo contratação de empréstimo e Pix para conta de terceiros e para conta pessoal que a própria autora mantém junto ao corréu.

Prossegue argumentando que, em 21/09/2023, recebeu uma ligação de um número privado lhe fazendo ameaças e solicitando o restante do valor que ainda havia em conta, o que levou a autora a comparecer a uma agência do Banco Bradesco e realizar duas transferências nos valores de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), uma para Daniel David Marussi e outra para Marcela Fernanda Parigi da Silva, seguindo a autora com o mesmo padrão de movimentação, realizando transferências para terceiros em 22/09/2023, 02/10/2023, 06/10/2023 e 27/10/2023.

Dessa forma, segundo a inicial, o golpe perdurou do dia 18/09/2023 a 27/10/2023, tendo a autora realizado diversas transações em dias aleatórios e alternados.

Basicamente diante de tais fatos, ajuizou a presente demanda pugnando, em sede de tutela antecipada, que as rés se abstenham de realizar quaisquer descontos referentes aos empréstimos e, no mérito, pugna pela declaração de inexistência de débito, devolução em dobro dos valores descontados e indenização a título de danos morais.

Após o processamento da demanda, adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Portanto, cinge-se a controvérsia em apurar se houve falha na prestação do serviço pelas requeridas (instituições financeiras) a ensejar a responsabilização pelas fraudes sofridas pela consumidora.

Registro que a responsabilidade civil designa o dever que alguém tem de reparar o prejuízo em consequência da ofensa a um direito alheio. Ensina a doutrina que
"a responsabilidade civil surge em face do descumprimento obrigacional, pela desobediência de uma regra estabelecida em um contrato, ou por deixar determinada pessoa de observar um preceito normativo que regula a vida”
(Flávio Tartuce. Manual de Direito Civil, 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015).

Para caracterização da responsabilidade civil (art. 927, CC), necessário observar que o artigo 186 do Código Civil consagra a regra de que todo aquele que causa dano a outrem é obrigado a repará-lo. Estabelece o aludido dispositivo legal:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".

Analisando o dispositivo acima transcrito, evidencia-se a presença de quatro elementos essenciais da responsabilidade civil: ação ou omissão, culpa ou dolo do agente, relação de causalidade e o dano experimentado pela vítima.

Configurado o ato ilícito, caracteriza-se a responsabilidade civil como a regra segundo a qual todo aquele que causa dano a outrem é obrigado a repará-lo, nos termos do art. 927 do Código Civil.

No caso específico dos autos, a responsabilidade civil possui contornos próprios, pois é regulamentada pelo Código de Defesa do Consumidor. Por se tratar de relação de consumo, a responsabilidade dos bancos réus é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, “
in verbis”
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".

Dessa maneira, o reconhecimento do dever de indenizar não necessita da demonstração de culpa, na medida em que se exige, apenas, a comprovação de uma ação do fornecedor que gere danos no consumidor.

Obviamente, não se trata de responsabilidade integral, uma vez que o artigo 14, § 3°, do CDC, estabelece que o fornecedor não será responsabilizado quando provar que o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso concreto, ao contrário do que sustenta os apelados, a dinâmica dos acontecimentos narrados nos autos denuncia a vulnerabilidade do sistema bancário mantido pelas instituições apeladas, sendo comprovado a realização de transações atípicas, incompatíveis com o perfil da consumidora, em manifesta violação ao dever de segurança inerente à sua atuação no mercado financeiro.

Vale destacar que esta Egrégia Segunda Câmara Cível, ao julgar o agravo de instrumento nº 5002098-34.2024.8.08.0024, interposto pelo recorrido BANCO BRADESCO S/A, negou provimento ao mencionado recurso, para manter incólume a decisão interlocutória proferida nestes autos que determinou a suspensão dos descontos realizados na conta-corrente da autora, referentes a quatro contratos de empréstimo, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Senão vejamos excerto do voto condutor do referido julgamento:

“Ao que se depreende, a agravada Sonia Maria Santiago Vaz narrou desconhecer as bases jurídicas dos contratos de empréstimo consignado, impugnando a celebração dos negócios jurídicos, os quais superam a importância de R$ 170.000,00.

Como cediço, a situação trazida pelo apelante está submetida aos ditames consumeristas (Súmula 2971 do STJ) e se qualifica como fato do serviço, circunstância, portanto, que atrai o ônus ope legis do recorrente, na qualidade de fornecedor, de comprovar a inexistência do serviço defeituoso apontado, na forma do inciso I do § 3º do art. 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. [...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

Aliás, conforme entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania no REsp 1.846.649/MA, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.061), ‘independentemente da inversão do ônus da prova - que deve ser decretada apenas nas hipóteses autorizadas pelo art. 6° VIII do CDC, segundo avaliação do magistrado no caso concreto -, cabe à instituição financeira/ré, enquanto fato impeditivo e modificativo do direito do consumidor/autor (CPC, art. 373, II), o ônus de provar que houve a contratação do empréstimo consignado, mediante a juntada do contrato ou de outro documento capaz de revelar a manifestação de vontade do consumidor no sentido de firmar o negócio jurídico, permanecendo com o consumidor/autor, quando alegar que não recebeu o valor do empréstimo, o dever de colaborar com a Justiça (CPC, art. 6°) e fazer a juntada do seu extrato bancário, embora este não deva ser considerado, pelo juiz, como documento essencial para a propositura da ação’.

Ressalte-se, ainda, o Tema Repetitivo 466 do STJ: ‘as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias’.

Ora, no caso em exame, ao menos nesta fase processual, verifica-se que os elementos de prova adunados à contestação não permitem aferir a existência de ato de manifestação de vontade, pela recorrida, para celebração do negócio jurídico contestado.

Isso porque, a contratação ocorrera pelo celular (Mobile Bank) com uso de dados pessoais informados após contato por pessoa que afirmara ser representante do banco agravante, pelo aplicativo whatsapp, contexto que, inclusive, gerou o Boletim de Ocorrência colacionado.

Acrescente-se ao aludido cenário o fato de que altos valores foram liberados em curto espaço de tempo, a saber: - empréstimo pessoal no valor de R$ 44.365,67 em 18.09.23; - empréstimo pessoal no valor de R$ 3.200,00 em 20.09.23; - empréstimo consignado em folha no valor de R$ 112.931,32 em 20.09.2023, bem como várias transferências, via pix, foram efetivadas em favor de terceiros desconhecidos.

Sob esse prisma, ao menos em cognição sumária, é possível deduzir que tratam-se de transações estranhas à movimentação financeira habitual da consumidora, porquanto cabia ao banco a verificação acerca do aparelho solicitante e/ou se a solicitação partiu efetivamente do titular da conta, contexto evidencia negligência no serviço bancário.

Com efeito, aplica-se ao caso a teoria do risco da atividade na hipótese, consoante farta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como subsegue:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA Nº 7/STJ. FALHA DE SERVIÇO. FRAUDE BANCÁRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUSÃO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não viola os arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil de 2015, nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. 3. Na hipótese, rever as conclusões do tribunal quanto à desnecessidade da realização de prova pericial demandaria análise de matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso especial, nos termos da Súmula nº 7/STJ. 4. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros, pois tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento que se caracteriza como fortuito interno. 5. O acolhimento da tese recursal, no sentido de que não houve falha de serviço nem a prática de ato ilícito pelo banco, requer o reexame das provas e cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor das Súmulas nºs 5 e 7/STJ. 6. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1670026 SP 2020/0045209-2, Data de Julgamento: 06/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2022)

Não é outro o entendimento desta Corte de Justiça:

[...] 2. Tratando-se de relação de consumo, é cediço que o fornecedor responde pela má prestação do serviço independentemente de culpa, conforme dispõe o caput do artigo 14 do CDC. Assim, somente na hipótese deste comprovar que inexiste defeito no serviço prestado ou que a culpa foi exclusiva do consumidor ou de terceiro, poderá se eximir da responsabilidade objetiva. 3. Embora o Banco apelante sustente a regularidade das assinaturas apostas no contrato, a prova técnica, cujo laudo vem acostado aos autos, foi conclusiva em determinar que a assinatura não fluiu do punho da Sra. Maria Aparecida Cau Salaroli . Por conseguinte, contata-se, de fato, a falsificação da assinatura, conforme apontado pela requerente. 4. A utilização do nome da requerente, sem o seu conhecimento, para a confecção de Contrato de Financiamento, configura ato lesivo, sendo que a Instituição Financeira responsável pela elaboração do instrumento contratual, bem como pela análise das informações cadastrais e documentais apresentadas no momento da pactuação do negócio, deve se munir de mecanismos suficientes para coibir qualquer tipo de fraude, sob pena de agir negligentemente. 5. O C. Superior Tribunal Justiça já pacificou entendimento acerca da temática em apreço ao julgar o REsp nº 1199782, pela sistemática do artigo 543-C do CPC, e concluir que As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno (REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011). 6. Cumpria à financeira apelante a verificação acerca da veracidade dos documentos exibidos por terceiro para a contratação de financiamento de veículo em valor de grande monta, e, em não o fazendo, demonstra patente negligência no trato de suas atividades comerciais. Aplicação da Súmula 479/STJ. [...] (TJ-ES - AC: 00165062520158080035, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 13/07/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/07/2020)

Sendo assim, os elementos de prova coligidos não são suficientes a demonstrar, de forma inequívoca, a contratação do serviço pela agravada, mostrando-se acertada a decisão de 1ª instância”.

Portanto, em consonância com o entendimento outrora adotado por este órgão colegiado, a mera alegação de que as transações contestadas foram efetivadas via Mobile Banking, a meu sentir, tal como bem destacado no voto acima mencionado, não é suficiente para isentar as instituições financeiras da responsabilidade pela prestação de serviço ineficiente.

Aliás, a captura de dados de acesso à conta, ensejando assim a realização de vários empréstimos pessoais e transferência via pix, de alto valores, e, em total afronta ao perfil da consumidora, permite concluir que o sistema de proteção da conta e controle de operações apresenta vulnerabilidade. Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. ‘GOLPE DA CENTRAL DE SEGURANÇA’. DEVER DE ADOTAR MECANISMOS DE SEGURANÇA. RISCO DA ATIVIDADE DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CASO FORTUITO INTERNO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 479 DO STJ. DEVER DE RESSARCIR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) No caso concreto, o correntista foi vítima do conhecido ‘golpe da central de segurança’, onde não só o autor do ardil se passa por funcionário do banco, valendo-se do número de telefone do banco, como confirma dados pessoais e bancários do correntista e passa diversas instruções a serem realizadas pela vítima, que acredita estar tomando precauções para aumentar a segurança de sua conta; destacando-se ainda que as operações foram realizadas em caixa eletrônico, dentro de estabelecimento do banco. Assim, verifica-se a falha na prestação do serviço, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, considerando ‘o dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país’ (REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). 2) Aplicável à espécie o verbete sumular n. 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual ‘as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias’, sendo de rigor o ressarcimento do prejuízo material experimentado pelo consumidor. 3) [...] 4) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível n.º 5012407-14.2021.8.08.0035, Relator: Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, julgado em 19.03.2024)”.

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA - –DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDAS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS FIRMADOS SOB FRAUDE – DEVOLUÇÃO DOS VALORES TRANSFERIDOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SÚMULA 479 DO STJ - FORTUITO INTERNO - DANO MORAL- RECURSO PROVIDO. 1.A instituição financeira responde pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros em seu âmbito de atuação, uma vez que consistem em risco próprio do seu empreendimento. 2. É dever das instituições financeiras verificar a idoneidade das movimentações realizadas nas contas dos clientes, utilizando-se de meios que possibilitem a identificação e o resguardo contra fraudes, notadamente contra transações que refogem ao perfil dos correntistas. Precedentes. 3. Falha no sistema de segurança da Casa bancária considerando que: a) o golpista ligou do próprio número da Central Telefônica do Banco; b) os empréstimos foram firmados e as transferências bancárias realizadas de forma atípica ao perfil da correntista, deixando o saldo da conta bancária negativo e com utilização automática do cheque especial contratado. 4. Quanto aos danos morais, reputam-se caracterizados, notadamente em razão do evidente degaste suportado pela correntista que contatou administrativamente a agência bancária para comunicar o golpe e solicitar o cancelamento dos empréstimos e estorno dos valores transferiods, mas não obteve êxito, sendo obrigada a recorrer ao Poder Judiciário para tanto. Razoável e proporcional aos contornos fáticos expostos o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando ainda a reprovabilidade da conduta da Instituição Financeira, e seu evidente porte econômico. 5. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente em parte o pedido autoral. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5005489-36.2021.8.08.0021, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)”

Nesse contexto, verifico que houve, de fato, falha na prestação do serviço, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, considerando “
o dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país
” (REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

Logo, a meu ver, a situação narrada caracteriza fortuito interno, de sorte que há responsabilidade objetiva da instituição bancária, nos termos da súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 479, STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Corroborando o entendimento que estou a adotar, menciono a vasta jurisprudência pátria,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IRREGULARIDADE EM TRANSAÇÕES REALIZADAS COM CARTÃO DO CONSUMIDOR. "GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA" OU "GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO". UTILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS E DO NÚMERO DO CANAL OFICIAL DE ATENDIMENTO. INDUÇÃO DA CONSUMIDORA À ENTREGA DE CARTÃO E SENHA A TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (SÚMULA 479, STJ). FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. [...] Nos termos do artigo 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos materiais causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços - O chamado "golpe da falsa central telefônica" ou "golpe da falsa central de atendimento", praticado com acesso aos dados do correntista e utilização do número de telefone do canal oficial de atendimento, constitui fraude praticada por terceiro no âmbito das operações bancárias e caracteriza fortuito interno, razão pela qual a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos pelo correntista, nos termos da Súmula 479 do STJ[...] .(TJ-MG - AC: 50064550320218130686, Relator: Des.(a) Rui de Almeida Magalhães, Data de Julgamento: 12/07/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/07/2023)

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - "Golpe da falsa Central de Atendimento" - Sentença de parcial procedência - Condenação do banco-réu na devolução da metade do valor sacado pelo fraudador - Insurgência da parte autora - Relação de consumo - Existência de relação jurídica entre as partes - Autora que foi vítima de ação criminosa - Terceiro que se faz passar por funcionário da instituição financeira, pede para que o cliente entre em contado com a casa bancária através do número do verso do cartão - Vítima redirecionada a falsa central de atendimento, disponibilizando informações sigilosas - Fortuito interno - Aplicação do que disposto na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça - Responsabilidade civil de natureza objetiva do réu - Realização de movimentações financeiras atípicas - Transações financeiras realizadas em curto espaço de tempo e que destoam do padrão de consumo da autora - Dever do réu de garantir a segurança dos serviços prestados - Falha configurada - DANOS MATERIAIS - Restituição integral dos valores sacados e debitados fraudulentamente - Reforma da sentença nesse ponto - Empresa de telefonia - Não demonstrado o nexo de causalidade entre os danos alegados e a prestação dos serviços - Improcedência mantida - Sentença de parcial procedência reformada - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10001994020228260032 SP 1000199-40.2022.8.26.0032, Relator: Lavínio Donizetti Paschoalão, Data de Julgamento: 13/10/2022, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2022)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Autora vítima de "golpe da falsa central de atendimento" – Sentença de parcial procedência – Irresignação do réu – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297 do STJ) – Consumidora lesada por fraude perpetrada mediante ligação telefônica, originada de telefone comercial da ré, por suposto preposto com conhecimento de dados sigilosos – Circunstâncias fáticas que permitem reconhecer a falha na prestação do serviço – Responsabilidade objetiva das instituições financeiras – Súmula nº 479 do STJ – Instituição financeira que não se desincumbiu do seu ônus probatório – Teoria da confiança e justa expectativa da consumidora – Precedentes deste E. Tribunal – Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária. (TJ-SP - AC: 10053593120228260037 Araraquara, Relator: Marco Fábio Morsello, Data de Julgamento: 26/06/2023, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2023)

“JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.[...] 4. Verifica-se que a recorrida foi vítima da fraude conhecida como ‘golpe da falsa central de atendimento’, tendo recebido uma ligação do número oficial do banco em que um estelionatário se passa por seu preposto, tendo conhecimento de seus dados cadastrais, e a orienta a realizar procedimentos no terminal de autoatendimento do banco, ‘como medida de segurança’, viabilizando a transferência bancária mediante fraude. 5. Evidenciada a falha no serviço da instituição financeira ao permitir que os estelionatários tivessem acesso aos dados da consumidora que propiciassem aparente legitimidade das informações prestadas, há responsabilidade daquela pelos danos materiais ocorridos. A atuação de fraudador, por si só, não caracteriza culpa exclusiva de terceiro ou da vítima, uma vez que, na hipótese, se enquadra como fortuito interno, inserida no referido risco da atividade da instituição financeira, conforme se extrai da Súmula 479 do STJ. Precedentes: acórdãos n.º 1632118 e 1425832. 6. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.” (TJ-DF 07302360520228070016 1658306, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Data de Julgamento: 27/01/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 14/02/2023)

Registro que é dever dos bancos apelados fiscalizar a regularidade dos serviços por eles prestados e, assim, evitar a repercussão indevida do ilícito no patrimônio dos consumidores.

Por essa razão, ainda que tenha havido a aludida trama perpetrada por terceiro, os recorridos prestaram o serviço com falhas e, por isso, devem ser responsabilizados.

Consigno, ainda, que os recorridos assumem os riscos inerentes à atividade comercial e bancária, agindo com negligência quando não proporciona a segurança esperada nos serviços disponibilizados pela própria instituição financeira, de modo que não há que se falar em culpa concorrente.

Assim, deveriam as apeladas se acautelarem, tomando as medidas cabíveis, de forma a evitar que a ação de falsários cause danos a terceiros.

Em outros termos, cabe à instituição financeira o dever inafastável de oferecer segurança nas operações bancárias, e, portanto, a fraude perpetrada por terceiros não a exime da responsabilidade pelos danos causados à parte autora resultantes dessas operações (arts. 14 e 17 do CDC). Pensar o contrário, além de não guardar razoabilidade, resultaria em transferir todo o risco do negócio ao consumidor, o que constitui prática abusiva vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

Sobre o tema colaciono os julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PARTE AUTORA QUE ALEGOU TER VERIFICADO EM SEU EXTRATO BANCÁRIO CINCO TRANSFERÊNCIAS POR MEIO DE PIX PARA CONTAS ESTRANHAS A SEU RELACIONAMENTO. Afirmou não ter realizado as transações, que somaram cinquenta mil reais. Parte ré que defendeu ter havido a divulgação de senha sigilosa a terceira pessoa por parte do demandante. Requereu a denunciação da lide aos titulares das contas destinatárias dos importes, o que foi negado pela ausência de previsão legal. Sentença de procedência na qual se condenou a instituição financeira à devolução dos valores de forma simples. Manutenção que se impõe. Parte ré que não logrou desconstituir as alegações autorais. Fraude perpetrada por terceiros. Possibilidade de ajuizamento de ação de regresso em face dos beneficiários das transferências. Configuração de fortuito interno que não exclui o dever do fornecedor de indenizar. Incidência do entendimento sumulado nos Enunciados Nº 479 do STJ e n. º 94 desta e. Corte de justiça. Precedentes jurisprudenciais. Recurso ao qual se nega provimento.
(TJRJ; APL 0832079-25.2022.8.19.0001; Rio de Janeiro; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Eduardo de Azevedo Paiva; DORJ 03/08/2023; Pág. 610)

APELAÇÃO CÍVEL. Ação indenizatória. Transferência de R$ 44.500,00 da conta da autora, via PIX, por ela não reconhecida. Sentença de parcial procedência para condenar o banco à restituição do valor, de forma simples. Irresignação. PRELIMINAR. Litisconsórcio passivo necessário. Impossibilidade de intervenção de terceiros no caso concreto. Relação de consumo. Preceptivo do artigo 88 do CDC que se sobrepõe à norma geral prevista no diploma processual civil, posto que contrária ao princípio da celeridade processual. Pedido de regresso que pode ser formulado em ação autônoma. PRELIMINAR. Ilegitimidade passiva. Alegação de que a demanda deve ser ajuizada exclusivamente em face do beneficiário da transferência fraudulenta. Descabimento. Inteligência do Art. 17, CPC. Demanda que visa discutir a responsabilidade do banco fornecedor pela falha de segurança da conta em questão (Art. 14, CDC). MÉRITO. Restituição do prejuízo material. Cabimento. Ônus da prova carreado ao fornecedor, que não demonstrou a regularidade das transações ou a desídia da parte autora em relação a seu cartão, senha e demais dados pessoais. Culpa exclusiva da vítima não configurada. Movimentações atípicas para o perfil da correntista, que não foram bloqueadas pelo sistema de segurança do réu. Fraude caracterizada. Responsabilidade objetiva. Inteligência dos arts. 6, VIII, e 14, § 3º, II, do CDC. Súmula nº 479 do STJ. Restituição do efetivo prejuízo financeiro a que submetida a parte autora que era mesmo de rigor. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; AC 1017577-62.2022.8.26.0564; Ac. 16910041; São Bernardo do Campo; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Rodolfo Pellizari; Julg. 03/07/2023; DJESP 01/08/2023; Pág. 2324)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX E PAGAMENTO DE BOLETO. TRANSAÇÕES ATÍPICAS. FRAUDE. DEVER DE INFORMAÇÃO, SEGURANÇA E COLABORAÇÃO MÚTUA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO VERIFICADA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Legitimidade
ad causam
diz respeito à pertinência subjetiva da ação, decorrente da relação jurídica de direito material existente entre as partes, exigindo-se apenas que haja correlação entre os indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da ação e é aferida com base na narrativa da inicial (
in
statu assertionis). 1.1. No caso, a autora é titular de conta-corrente junto ao Banco réu. É o quanto basta para definir a relação jurídica de direito material entre as partes, havendo correlação entre os sujeitos indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da ação. 2. A responsabilidade da instituição bancária, prestadora de serviços ao consumidor, é objetiva e funda-se na teoria do risco da atividade, em que a aferição do elemento subjetivo (dolo ou culpa) é dispensado, muito embora admita excludente de responsabilidade se comprovada a culpa exclusiva do consumidor. 2.1. Sobre o tema, o enunciado de Súmula nº 479 do STJ dispõe que As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 2.2. E de acordo com o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 2.3. Além disso, Nos termos da Resolução do Banco Central do Brasil nº1/2020, as instituições financeiras devem se responsabilizar por fraudes no âmbito do PIX decorrentes de falhas nos seus mecanismos de gerenciamento de riscos (art. 32, V) (Acórdão 1700881, 07085668720218070001, Relator: Getúlio DE MORAES OLIVEIRA, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 24/5/2023. Pág. : Sem Página Cadastrada.). 3. O ônus de provar a culpa exclusiva da consumidora quanto às transações questionadas na inicial era do Banco réu, mas não o fez. Falhou com o dever de comunicação e com o dever de não impedir operações que, por suas características, sinalizavam fraude praticada contra a cliente, não observados, nesse contexto, o princípio da boa-fé objetiva e os deveres anexos de informação, segurança e colaboração mútua que são inerentes à relação contratual. 3.1. Na hipótese, o fato de não detectadas operações atípicas realizadas na conta da correntista (duas transferências via PIX e pagamento de boleto de alto valor, um seguido do outro, no mesmo dia) pelos sistemas de segurança do Banco, somado a não comprovação de comunicação, confirmação e restrição, denotam inadequação e incorreção a fim de prevenir a fraude perpetrada ou, pelo menos, de minorar os seus efeitos, o que representa acentuada negligência. 3.2. Patente o dever de indenizar os danos materiais e morais. 4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, na extensão, não provido.
(TJDF; APC 07022.62-33.2021.8.07.0014; 172.6406; Quinta Turma Cível; Relª Desª Maria Ivatônia; Julg. 06/07/2023; Publ. PJe 19/07/2023)

Com efeito, entendo que deve ser reformada a sentença ao deixar de condenar os apelados no prejuízo material suportado pela apelante.

Fixada essa premissa, o caso em voga reclama a devolução em dobro dos valores descontados das contas da recorrente em data posterior a 30/03/2021.

Reconhecida a inexistência da relação contratual, por decorrência lógica, é impositiva a restituição daquilo que foi, indevidamente, descontado da apelante, já que a cobrança se revela insubsistente.

O Código de Defesa do Consumidor, por seu turno, estabelece o dever de restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente,
ex vi
do art. 42, § único:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Nesse particular, saliento que, a meu ver, o entendimento sedimentado pela Corte Especial do STJ no bojo do EREsp n. 1.413.542/RS deve ser observado no caso em apreço.

Naquela oportunidade, restou decidido que a devolução em dobro, com base no supracitado dispositivo legal, é cabível quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo.

Convém registrar que houve a modulação dos efeitos da decisão, de sorte que o entendimento pacificado apenas deveria ser aplicado quando a cobrança fosse realizada após a data da publicação daquele acórdão. Confira-se:

TESE FINAL

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.

MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado – quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público – se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. (STJ. EREsp n. 1.413.542/RS. Corte Especial. Rel. German Benjamin. Julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021)

Sendo assim, no que diz respeito às eventuais quantias indevidamente descontadas em data posterior ao referido marco, impõe-se a devolução em dobro, porquanto se revela prescindível a análise do elemento volitivo.

Corroborando o entendimento aqui externado, trago a lume:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. IRRELEVÂNCIA. CABIMENTO. ENTENDIMENTO SUFRAGADO PELA CORTE ESPECIAL DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO DA PARTE RÉ IMPROVIDO E PROVIDO O APELO DA PARTE AUTORA. A responsabilidade da parte ré é objetiva por desconto indevido na conta-corrente da parte autora, sem prova da contratação, sendo inegável o dever de restituição dos valores. Conforme entendimento sufragrado pelo C. STJ, é irrelevante a existência de má-fé no caso de repetição de indébito para autorizar a devolução em dobro, nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Daí por que, no caso, necessária a condenação a restituir em dobro a quantia ilicitamente cobrada. (TJ-SP - AC: 10061718220208260477 SP 1006171-82.2020.8.26.0477, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 21/09/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/09/2021)

[...] INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ATO ILÍCITO. RECONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESCONTO INDEVIDO NO CONTRACHEQUE. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. DESNECESSIDADE. NOVO ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A formalização de contrato de empréstimo consignado mediante fraude, sem qualquer participação da requerente, enseja a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes.[...] Conquanto o entendimento deste E. Tribunal fosse no sentido de exigir-se a demonstração de má-fé do fornecedor para a devolução em dobro do indébito, a Corte Especial do STJ pacificou o tema ao reputar desnecessário o elemento volitivo. Assim, a definição acerca da incidência do parágrafo único do art. 42 do CDC desdobrar-se-á na análise da boa-fé objetiva do fornecedor na cobrança dos débitos. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. (TJ-DF 07078036320208070020 1437682, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/07/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 25/07/2022)

No mais, quanto à indenização pelos danos extrapatrimoniais, em meu sentir, esses restaram configurados em virtude dos transtornos inerentes ao evento danoso, que culminou em prejuízo de importância vultuosa.

Tal entendimento possui respaldo na jurisprudência, a saber:

INDENIZATÓRIA. "Golpe do falso funcionário". Aplicação do CDC. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessidade de depoimento pessoal do autor. Transferência via PIX contestada. Inexistência de substrato probatório pela casa bancária. Falha na prestação de serviço que não foi elidida, nos termos do artigo 14, § 3º, I e II, do CDC. Responsabilidade civil do apelante evidenciada. Teoria do risco. Fortuito interno. Danos materiais configurados. Ressarcimento integral do valor descontado da conta corrente do autor. Danos morais, in re ipsa. Caracterizados. Quantum fixado em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10191115520218260506 SP 1019111-55.2021.8.26.0506, Relator: Anna Paula Dias da Costa, Data de Julgamento: 27/07/2022, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/07/2022)

No que toca ao valor da indenização, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente em lides envolvendo fraudes bancárias, a saber:

[...] 1. Tratando-se de relação de consumo, é cediço que o fornecedor responde pela má prestação do serviço independentemente de culpa, conforme dispõe o caput do artigo 14 do CDC. 2. O C. Superior Tribunal Justiça já pacificou entendimento acerca da temática em apreço ao julgar o REsp nº 1199782, pela sistemática do artigo 543-C do CPC, e concluir que As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno (REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011). 3. Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade. (REsp 1.846649). 4. Cabível, no caso em exame, a condenação em danos morais, encontrando-se o valor fixado, em R$ 5.000,00, razoável considerando o dano causado, a condição social, profissional e econômica do ofendido, bem como a gravidade da ofensa, conforme padrões deste e. Tribunal. 5. Recurso improvido (TJES, Apelação Cível n.º 024170245484, Relator: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, J 07/03/2022, DJ 30/03/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGADO DESCONHECIMENTO DE SUA ORIGEM. COMPROVAÇÃO DE FRAUDE. DANOS MORAIS ‘IN RE IPSA’. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese em que, a partir do conjunto probatório constante do apostilado, é possível presumir que o Autor foi vítima de fraude, na medida em que não celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco requerido. 2. A fraude bancária atrai a aplicação da Súmula nº 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo preleciona que 'As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias' (TJES, Classe: Apelação Cível, 047070046686, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020). 3. Quantum indenizatório R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos. 4. Recurso conhecido e desprovido (TJES, Apelação Cível n.º 035170313361, Relator: Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, J 31/05/2021, DJ 14/06/2021)

Por todo o exposto, conheço da apelação interposta e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença recorrida e declarar a inexistência do débito fundado em contrato de empréstimo consignado e pessoal junto aos apelados, bem como determinar que as quantias descontadas de sua conta sejam restituídas em dobro, a ser realizada em fase de liquidação de sentença.

O valor a ser ressarcido a título de dano material deverá ser corrigido pelo índice IPCA (art. 389, parágrafo único, do Código Civil), desde o efetivo prejuízo, bem como sujeito a juros de mora conforme a Taxa Selic e abatido do percentual da correção monetária (art. 406, § 1º, CC), contado da citação, em atenção à Súmula 43 do STJ, e ao art. 405 daquele mesmo diploma legal.

Condeno os recorridos, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo incidir juros de mora desde o evento danoso (súmula n. 54, STJ), com a aplicação da taxa Selic, deduzida a parcela atinente ao índice de correção monetária (art. 406, § 1º, CC), até a data do arbitramento, que será o termo inicial da correção monetária (súmula n. 362, STJ), e momento a partir do qual deverá incidir, única e integralmente, a taxa Selic.

Diante do princípio da sucumbência, condeno os apelados, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inocorrentes na espécie as condicionantes afetas à fixação de honorários sucumbenciais recursais elencadas pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar os Embargos de Declaração no Agravo Interno no Recurso Especial nº 1.573.573/RJ, deixo de arbitrá-los.

É como voto.

*

ESCLARECIMENTO

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Senhor Presidente, se me permite um esclarecimento, só uma questão fática, que a Vossa Excelência citou da tribuna, essa questão do consignado. Então, além do consignado, que ela já possuía, que ultrapassava 35%, agora esses empréstimos, contraídos de forma fraudulenta, como sustentado, ultrapassaram R$200.000.00 (duzentos mil)? Foi isso?

*

O SR ADVOGADO JOSÉ GERALDO ALVES DE SOUZA:-

Não. Foi o seguinte. Não tinha empréstimo nenhum. Todos eles foram fraudulentos e chegou ao valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil).

*

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Com isso ultrapassou 35%?

*

O SR ADVOGADO JOSÉ GERALDO ALVES DE SOUZA:-

Passou, deu 105%. Tem tudo aí comprovado.

*

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Compreendi.

*

O SR ADVOGADO JOSÉ GERALDO ALVES DE SOUZA:-

Então, eu queria que tivessem uma atenção muito grande, é uma senhora idosa, inclusive, está fazendo tratamento psicológico, situação muito complicada. Eu agradeço, uma boa tarde a todos.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

lsl*

DATA DA SESSÃO: 03/06/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Cuidam os autos de apelação cível interposta por Sônia Maria Santiago em razão da sentença id. 12865177, que julgou improcedentes os pedidos por ela formulados em face do Banco Bradesco S/A e do Banco do Estado do Espírito Santo – Banestes.

Em suas razões, id. 12865180, sustenta a responsabilidade civil das instituições financeiras em razão da falha na prestação dos serviços decorrente da inobservância das margens de consignação para realização de empréstimos.

Em resumo a recorrente afirmou que:

(...) no dia 18/09/2023, a apelante recebeu uma mensagem, via WhatsApp do nº de telefone (11) 9482.9886, onde uma pessoa se identificou com o nome de Simone Andrade, falando que era da central de atendimento do Banco Bradesco, pedindo para clicar no link de pagamento, após a apelante clicar no link enviado, percebeu que algumas transações foram realizadas sem seu consentimento e conhecimento. Imediatamente após perceber das transações fraudulentas, começou a receber ligações com ameaças e com alta pressão psicológica para que ela (Apelante) ir naquele momento na agencia do Bradesco e fazer as transferências dos valores que totalizaram mais de 180 mil reais de empréstimos fraudulentos. Como a apelante é viúva, reside sozinha e além de ser uma pessoa idosa muito insegura e com a forte pressão psicológica que pode ser entendida como uma situação limite que a pessoa se encontra, em um ou vários âmbitos de sua vida, acabou levando-a comparecer a agência do Banco Bradesco e fazer tudo que foi determinado pelos golpistas por celular. (...)

Vislumbra-se, portanto, que a recorrente foi vítima do denominado golpe do SMS, em que ao clicar em link enviado por fraudadores, permitiu a realização de transações fraudulentas.

Além disso, realizou, também, transações presenciais no banco, em situação de ameaça sofrida ao telefone.

Na exordial a autora narra que foram realizados quatro empréstimos junto ao Bradesco e um junto ao Banestes.

Contudo, infiro dos autos que os mútos foram:

BRADESCO

1. CRED. PESSOA - contrato 486169272 no valor de R$ 51.096,88;

2. CRED. PESSOA - contrato 486282667 no valor de R$ 3.892,39;

3. CRED. PESSOA - contrato 486341534 no valor de R$ 116.871.70;

BANESTES

1. CREDFAVIL CCE – no valor de R$ 5.600,00.

Pontuo que, em relação ao quarto empréstimo realizado junto ao Bradesco indicado na exordial (empréstimo pessoal no valor de R$ 3.200,00), o documento de comprovação demonstra que ele é o mesmo empréstimo elencado na alínea 2 antes descrita (contrato 486282667) e a distinção de valor refere-se, aparentemente, ao que foi efetivamente creditado na conta (R$ 3.200,00) daquilo que foi tomado junto ao banco.

Além disso, do contracheque constato a realização de um empréstimo consignado junto ao Bradesco, cuja parcela tem o valor de R$ 2.178,17 (dois mil, cento e setenta e oito mil e dezessete centavos), e que não se encontra elencado no anexo 3.0, que se refere aos empréstimos com o Bradesco.

Não há, contudo, prova concreta da correlação da referida transação com a situação fraudulenta narrada, porque o valor da parcela não se compatibiliza com aqueles descritos na exordial e comprovadas no anexo 3.0 (id. 12865024).

Ainda que fosse evidenciado que tal empréstimo diz respeito ao evento fraudulento questionado, é importante consignar que a quantia representa 29,99% (vinte e nove vírgula noventa e nove por cento) do valor do seu benefício previdenciário.

A autora é servidora aposentada do Município de Vitória e, de acordo com a Lei Municipal nº 7.868/2009:

Art. 16. Cada consignatária poderá efetuar mais de um contrato de empréstimo, desde que esteja dentro da margem de 30% {trinta por cento) dos vencimentos do servidor público solicitante, conforme determina Lei Federal.

Desse modo,
o único empréstimo que os documentos da exordial indicam como sendo do tipo consignação em folha de pagamento é inferior ao limite legal, não havendo aqui falha na prestação do serviço bancário
.

Dito isto, não obstante a alegada vulnerabilidade da consumidora, decorrente de sua idade, fato é que realizou as transações presenciais e permitiu o acesso dos fraudadores ao seu aplicativo por ter clicado no link que lhe foi encaminhado.

É certo que as instituições financeiras se enquadram no conceito de fornecedoras de serviços ao consumidor, razão pela qual estão sujeitas ao CDC, sendo tal orientação cristalizada pela Súmula nº 297 do Tribunal da Cidadania.

Em consequência, devem responder objetivamente pelos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços (CDC, art. 14).

Há casos, porém, em que o fornecedor de serviços não será responsabilizado, ou seja, quando provar a existência de culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, se provar que o defeito na prestação do serviço não existe, conforme o disposto 14, §3º, II, do CDC.

Na hipótese em discussão, não obstante a supracitada responsabilidade objetiva, restou incontroverso que todas as transações contestadas foram realizadas após atos praticados pela autora, seja ao disponibilizar acesso ao seu aplicativo, seja presencialmente na agência.

Portanto, todos os procedimentos foram realizados sem qualquer interferência do banco, de modo a permitir a a sua responsabilização.

Repito que não ocorreu infração à margem de consignação, pois o único empréstimo consignado comprovado nos autos foi realizado em percentual inferior ao limite legal.

Não houve, ainda, por parte da autora, comprovação de que as transações fossem incompatíveis com o seu perfil junto ao banco ou que excedessem limites pré-aprovados de transações diárias, que os clientes podem estabelecer junto às instituições financeiras.

Rememoro que, ainda que a relação seja de consumo, compete à autora fazer prova dos fatos constitutivos do seu direito, mormente quando se trata de dados que lhes são disponíveis.

O Banco Bradesco colacionou extratos dos anos de 2022 a 2023 dos quais se vislumbra, ao menos, que a autora aqui apelante realizava transações bancárias com frequência, inclusive, mediante o uso do pix. Porém, não constam dados concretos acerca de limites de empréstimos e transações, de modo a não ficar caracterizado que o ocorrido excedeu o perfil do consumidor prova que, reitero, caberia a autora produzir.

Não se está aqui a ignorar as consequências drásticas para a vida da idosa, sejam de ordem financeira ou mesmo psíquica. Entretanto, tal circunstância não altera o fato de que o evento foi externo, sem a contribuição das instituições financeiras.

Entendo que qualquer decisão em sentido oposto torna o banco segurador universal dos diversos tipos de fraudes que sabemos existentes, inclusive aquelas que só se realizam em razão da conduta do consumidor, que acaba por praticar atos que comprometem a segurança de suas senhas, dados etc., o que não é razoável.

Ainda que os bancos tenham por obrigação aprimorar seus sistemas de segurança, cabe aos consumidores proteger suas senhas, aplicativos e dados.

Vale dizer, inclusive, que
a autora compareceu
presencialmente
em sua agência
dois dias após o primeiro golpe
e realizou parte das movimentações no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), não tendo alertado aos funcionários do banco de que estava sofrendo ameaças e requerido que alguém a ajudasse ou acionasse a polícia.

Sob tais premissas, reputo
configurada a culpa exclusiva da consumidora, que não adotou as cautelas necessárias, culminando com a realização de empréstimos e transferência de valores para conta de terceiros, restando presente, portanto, a causa excludente de responsabilidade, conforme artigo 14, §3°, II do CDC
.

De conseguinte,
nego provimento
ao recurso.

É, respeitosamente, como voto.

*

V O T O

A SR. DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mpf

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 10/06/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Senhor Presidente.
Cuida-se de apelação cível interposta por Sônia Maria Santiago Vaz contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Guarapari, que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Tutela Antecipada, Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais” proposta contra Banestes S.A. - Banco do Estado do Espírito Santo e Banco Bradesco S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da concessão da gratuidade de justiça.

Sustenta a apelante que: (1) é pessoa idosa, hipervulnerável, e que não manifestou vontade lícita para contratação dos empréstimos consignados e pessoais efetivados por meio digital, sob forte induzimento de terceiros mal-intencionados que, se utilizando de estratagema conhecido como “golpe da falsa central de atendimento”, a persuadiram mediante ameaças veladas e simulação de autoridade bancária; (2) os descontos decorrentes das contratações ultrapassaram o limite legal consignável, fixado em 35%, nos termos da Lei nº 10.820/2003; (3) o evento causou-lhe relevante abalo psíquico, além de vultuoso prejuízo financeiro, a justificar a condenação dos apelados à repetição do indébito e à compensação por danos morais.

O Eminente Relator, Desembargador Raphael Americano Câmara, deu provimento ao recurso, reconhecendo a inexistência dos contratos firmados e determinando a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da apelante após 30/03/2021, além de fixar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acompanhado pela Eminente Desembargadora Heloísa Cariello.

Diversamente, o Eminente Desembargador Fábio Brasil Nery negou provimento ao recurso, mantendo a sentença por entender não caracterizada falha na prestação do serviço bancário. Reconheceu que a consumidora foi vítima de fraude, consistente no denominado “golpe do SMS”, e que, sob pressão psicológica, realizou transferências bancárias presenciais e autorizou contratações por meio de
link
malicioso. Contudo, ponderou que todas as transações impugnadas decorreram de condutas voluntárias da própria consumidora, como o clique no
link
fraudulento, o comparecimento espontâneo à agência bancária e a realização de movimentações relevantes sem qualquer alerta aos funcionários do banco.

Por divergência de entendimentos, vieram-me os autos conclusos em observância à regra do art. 942 do CPC.

Está consolidado no Superior Tribunal de Justiça que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento caracterizando-se como fortuito interno (Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ).

A propósito:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023.2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor.3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado.

(STJ - REsp: 2052228 DF 2022/0366485-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023)

E por expressa disposição legal a responsabilidade do fornecedor de serviços, como é o caso dos apelados, é objetiva, baseada na teoria do risco da atividade, sendo elidida apenas nas hipóteses em que comprovada a ausência de falha na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (CDC, art. 14,
caput
e § 3º).

Não obstante, a jurisprudência que prevalece no STJ assentou o entendimento de que “a responsabilidade objetiva da instituição financeira em decorrência de falha na prestação do serviço não afasta o dever de comprovação do nexo causal entre o dano sofrido e o serviço tido como falho” (STJ - AgInt no AREsp 1407637/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 25/06/2019).

As provas reunidas revelam a ocorrência de múltiplas contratações de empréstimos, envolvendo instituições financeiras distintas, notadamente o Banco Bradesco e o Banco Banestes, cujos valores foram depositados nas contas da apelante e, imediatamente, transferidos a terceiros por meio de sucessivas operações via PIX.

Conforme boletins de ocorrências e extratos bancários, identificam-se pelo menos três contratos de empréstimos pessoais, firmados junto ao Banco Bradesco, nos valores de R$ 44.365,67 (quarenta e quatro mil trezentos e sessenta e cinco reais e sessenta e sete centavos), R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais) e R$ 112.931,32 (cento e doze mil novecentos e trinta e um reais e trinta e dois centavos), além de contratação junto ao Banestes, no valor de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais), quantias que, logo após creditadas, foram objeto de transferências fracionadas e direcionadas a diversas pessoas físicas, como Rozendo Pereira, Matheus Raposo da Silva, Wellington Meireles da Silva e David Marussi.

Evidente que as transferências revelam padrão típico de engenharia social, demonstrando que a apelante foi vítima de golpe financeiro sofisticado, iniciado por meio de contato via aplicativo de mensagens, em que o golpista se apresentou como funcionário da “Central de Atendimento Bradesco” e induziu a vítima a clicar em link fraudulento, o que propiciou a captura de dados e posterior contratação indevida.

Destaca-se, ainda, que apesar dos valores serem creditados na conta da apelante, inexistem nos autos quaisquer elementos probatórios por parte do banco que demonstrem a prévia e livre manifestação de vontade da parte consumidora, como gravação de chamada, autenticação biométrica ou formalização contratual válida. Ademais, os contratos foram processados por aplicativo, conforme se extrai das telas dos sistemas internos do banco (mobile bank), o que torna ainda mais premente o dever de cuidado redobrado, sobretudo tratando-se de pessoa idosa.

A título ilustrativo, observa-se, a partir dos extratos bancários anexados (id. 12865143) uma sequência de movimentações atípicas que corrobora a alegação de fraude. No dia 18 de setembro de 2023, às 17h31min e 17h42min, foram realizados dois envios de Pix com numeração sequencial (nº 1230966373063 e nº 1230966375179), indicando possível fracionamento de valores e execução rápida das operações. Já no dia seguinte, 19 de setembro de 2023, consta nos registros a liberação de crédito consignado, identificado como “Liberação Financ Créd Consumidor 23091401”, seguido, ainda no mesmo dia, às 20h13min, de nova transferência via Pix no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), todas destinadas a Daniel David Marussi.

Tal dinâmica — liberação de empréstimo imediatamente sucedida por transferência a terceiros — configura o padrão típico de fraude por engenharia social, em que o golpista orienta a vítima a contrair empréstimos em seu nome e repassar os valores por meio de transferências eletrônicas, valendo-se de ambiente de coação ou indução enganosa.

Nesse ponto, embora diga respeito à contratações por meio de ligações telefônicas, ganha relevo a legislação infralegal aplicável à matéria. A Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, alterada pela IN nº 39/2009, proíbe expressamente a contratação de empréstimo com desconto em benefício previdenciário por telefone, exigindo-se formalização expressa e inequívoca.

Mais recentemente, a Instrução Normativa INSS nº 138/2022, em seu art. 4º, inc. VIII, determina que os agentes financeiros cumpram requisitos técnicos mínimos para validação de contratação, conforme Nota Técnica da Dataprev, como mecanismos de autenticação, prevenção a fraudes e rastreabilidade de consentimento.

No âmbito estadual, a Lei nº 11.810/2023, do Estado do Espírito Santo, vedou de forma categórica a celebração de contratos de empréstimos bancários consignados com idosos ou pensionistas por meio de ligação telefônica ou serviço de telemarketing, estabelecendo sanções administrativas às instituições financeiras infratoras.

Todos esses normativos e medidas visam reforçar a proteção da pessoa idosa contra práticas abusivas e fraudes, notadamente no contexto do acelerado avanço tecnológico e crescente complexidade das operações bancárias digitais, circunstâncias que, embora tragam comodidade a parte da população, podem representar significativo risco a pessoas em condição de vulnerabilidade.

Fosse a contratação dificultada por meio de exigências mínimas de segurança, como biometria facial, validação por duplo fator, assinatura eletrônica com certificado digital, ou mesmo bloqueio padrão de crédito para pessoas idosas mediante pedido expresso (como previsto em diversos bancos), a fraude provavelmente não teria se consumado.

Em tais circunstâncias, incumbe à instituição financeira demonstrar a higidez da contratação, o que, repise-se, não se verifica nos autos. A negligência na implementação de medidas eficazes de controle e segurança no processo de contratação de empréstimos pela via remota acaba por transferir ao consumidor riscos que caberia à fornecedora mitigar ou eliminar.

Ressalte-se, ademais, que duas das transferências realizadas em favor de terceiros — ambas no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) — foram efetuadas presencialmente pela apelante, em agência física do Banco Bradesco, no mesmo dia em que se consumou a contratação de um empréstimo pessoal no montante de R$ 44.365,67 (quarenta e quatro mil trezentos e sessenta e cinco reais e sessenta e sete centavos), celebrado em 18 de setembro de 2023.

Referida liberação de crédito consta nos extratos bancários como “Liberação Financ Créd Consumidor 23091401”, e coincidiu, temporal e financeiramente, com a subsequente remessa de recursos para destinatários completamente alheios à esfera relacional da consumidora. Ainda que se reconheça que as operações tenham sido realizadas com a presença física da cliente, não se pode olvidar que tal circunstância não isenta a instituição financeira do dever de cautela e vigilância reforçada, sobretudo quando envolvem cliente idosa e hipervulnerável, movimentações de valores vultosos e beneficiários estranhos ao histórico da conta.

A realização, em um único dia, de duas transferências via Pix no valor de R$ 50.000,00 cada — logo após a liberação de empréstimo de valor elevado — constitui indício suficiente de movimentação atípica, capaz de acionar, inclusive, os próprios sistemas de monitoramento de risco da instituição.

Diante desse contexto, caberia ao agente bancário, no atendimento presencial, adotar providências mínimas de diligência: esclarecer a natureza das operações, confirmar a autenticidade da vontade da cliente e, em caso de dúvida, postergar ou condicionar a realização da transação. A omissão quanto a esse protocolo de prudência contribuiu decisivamente para a efetivação do golpe, razão pela qual a responsabilidade objetiva da instituição bancária permanece íntegra, também quanto a essas operações presenciais.

A jurisprudência pátria tem se posicionado no mesmo sentido, conforme se extrai dos seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS. FRAUDE PARA REALIZAÇÃO SIMULADA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM APOSENTADORA, SEGUIDA DE FRAUDE EM BOLETO BANCÁRIO ENVIADO PARA QUITAÇÃO. CONTRATO FRAUDADO APROVEITANDO-SE DA VULNERABILIDADE DE CONSUMIDOR IDOSO E DE VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS E DE DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO. REALIZAÇÃO E OPERAÇÕES MANIFESTAMENTE ATÍPICAS. RECUSA DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDO MESMO DIANTE DA IMEDIATA CONSTATAÇÃO DA FRAUDE PELO BANCO E DA TENTATIVA DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PELO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. LIMITAÇÃO AOS DESCONTOS INDEVIDOS POSTERIORES À OBJETIVA CONSTATAÇÃO DA FRAUDE PELO BANCO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se amoldam as instituições financeiras, é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida, conforme art. 14 do CDC e arts. 186 e 187 do Código Civil - CC, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa.

2. Especificamente na hipótese de culpa exclusiva de terceiro ou do ofendido/cliente, desaparece o nexo de causalidade entre o prejuízo experimentado pelo consumidor e a conduta do fornecedor, mas é necessário observar que a mais moderna jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido o dever de reparação em diversas hipóteses de fraudes bancárias praticadas por terceiros, considerando a facilitação causada pelas vulnerabilidades dos serviços prestados sob conta e risco das instituições financeiras.

3. O STJ reconheceu a responsabilidade da instituição financeira perante o consumidor em caso como o constatado nos autos, conhecido como “golpe do boleto”, adotando o entendimento de que “A instituição financeira responde pelo defeito na prestação de serviço consistente no tratamento indevido de dados pessoais bancários, quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor”. (REsp 2.077.278-SP).

4. Na hipótese dos autos, verifica-se comprovado pelo autor que foi vítima de sucessivas fraudes praticadas no mercado financeiro, que o levaram realizar contratos de empréstimo consignado em benefício previdenciário sem ter consciência dessa circunstância, seguido do envio de boleto falso para quitação desses mesmos contratos obtidos mediante fraude, evidenciando situação que, no caso concreto, impõe o reconhecimento da responsabilidade da instituição financeira. 4.1. Houve a realização de assinatura por reconhecimento facial pessoalmente pelo apelado, o que é incontroverso, mas não se trata de contratação voluntária, pois demonstrado que realizou o procedimento de autenticação por orientação de fraudadores, sem o conhecimento da contratação. A dinâmica dos eventos, revela o vazamento de dados pessoais, especialmente quanto à disponibilidade e forma de obtenção de crédito, suficientes para perpetração da fraude que vitimou o consumidor.

5. Para além de toda as provas produzidas pelo consumidor houve recusa injustificada do apelante em exibir os elementos de prova que lhe foram requisitados pelo Juízo, o que corrobora com o reconhecimento da responsabilidade objetiva invocada na petição inicial também por falha no atendimento prestado ao consumidor, nos termos do disposto no art. 396 c/c art. 400, I, do CPC.

6. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. (REsp n. 2.052.228/DF) 6.1. A fraude praticada contra o apelado deu ensejo à três contratos de crédito consignado absolutamente atípicos, e apesar da constatação da fraude dos boletos pelo próprio banco apelante, em claro contexto de fraude envolvendo idoso, e mesmo diante da tentativa de pronta restituição dos valores envolvidos, o banco apelante insistiu em manter o contrato, e não promoveu o adequado atendimento ao consumidor.

7. Conforme entendimento sedimentado pelo STJ: “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”. (EAREsp 676.608/RS) 7.1. No caso dos autos, deve ser mantida a sentença recorrida, que limitou adequadamente o direito de repetição do indébito na forma do art. 42 do CDC para apenas depois do momento em que a instituição financeira foi cientificada objetivamente da fraude, e, ainda assim, manteve a cobrança indevida, sem viabilizar qualquer forma de solução, conforme vindicada de forma justa e adequada pelo consumidor.

8. Recursos de apelação desprovidos.

(TJ-DF 0708583-32.2022.8.07.0020 1787313, Relator.: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 14/11/2023, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 02/12/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A DISTÂNCIA POR CONSUMIDOR IDOSO - SITUAÇÃO DE HIPERVULNERABILIDADE - BIOMETRIA FACIAL SEM VINCULAÇÃO SEGURA À CONTRATAÇÃO - VALOR DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM JUÍZO - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO.

Empréstimo consignado a distância por consumidor idoso, conduz o contratante a situação de hipervulnerabilidade, não devendo ser permitido que instituições financeiras, na ânsia de auferir lucro de forma facilitada, formalizem negócios sem segurança quanto à efetiva e consciente adesão pelo consumidor. Embora possível contratação por meio eletrônico, exige-se mecanismo que permita vincular manifestação de vontade à efetiva contratação, mormente no caso de empréstimo consignado por idoso. O desconto indevido em benefício previdenciário, quando o empréstimo gerador desses descontos foi imediatamente devolvido pelo consumidor, configura ilícito civil passível de compensação por danos morais.

(TJ-MG - AC: 50128519320228130707, Relator.: Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 03/07/2023, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/07/2023)

APELAÇÕES. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com nulidade de contrato com pedido de danos morais e materiais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo das partes. Preliminares. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessidade de prova testemunhal. Julgamento ultra petita não verificado. "Golpe do whatsapp" praticada por falsário se passando por preposto do banco. Contratação de empréstimo de maneira eletrônica mediante fraude praticada por terceiro. Instituição financeira que creditou e transferiu valores tomados por empréstimo sem qualquer identificação segura do mutuário contratante. Responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula no 479 do C. Superior Tribunal de Justiça. Beneficiária do crédito obtido por contratação fraudulenta responde solidariamente pelos danos causados ao autor, por ter colaborado para que o golpe se efetivasse ao permitir que fraudadores se utilizassem de sua conta bancária para consecução de delito. Cancelamento dos empréstimos bancários e devolução dos valores desviados que se impõe. Dano moral caracterizado. Valor fixado em R$5.000,00 que não cabe majoração, pois acolhido o valor integral pleiteado na inicial. Sentença mantida. Recursos desprovidos.

(TJ-SP - AC: 10067531020198260286 SP 1006753-10.2019.8 .26.0286, Relator.: Régis Rodrigues Bonvicino, Data de Julgamento: 17/05/2022, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2022).

E o desconto indevido de valores diretamente sobre proventos de natureza previdenciária — sobretudo quando fundado em empréstimos celebrados fraudulentamente — enseja violação direta à dignidade do consumidor e à sua subsistência, configurando hipótese de dano moral presumido.

Ademais, observa-se que mesmo diante dos indícios robustos de fraude e do boletim de ocorrência registrado as instituições financeiras optaram por manter as cobranças contratuais, sem apresentar qualquer solução administrativa eficaz ou instaurar procedimentos de contenção de danos — como o bloqueio preventivo de valores por meio do Mecanismo Especial de Devolução (MED), previsto na regulamentação do Banco Central, postura omissiva e resistente que não apenas prolongou a lesão patrimonial, como intensificou o sofrimento da consumidora, reforçando a necessidade de reparação integral pelo abalo moral suportado.

Com o acréscimo dessas razões, concordo com o entendimento do voto proferido pelo Eminente Relator para dar provimento ao recurso de apelação e reformar a sentença a fim de julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial, declarando-se a inexistência dos débitos oriundos das contratações impugnadas, determinando-se a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da apelante, pelas respectivas instituições financeiras, observando-se a modulação dos efeitos do acórdão proferido pelo STJ no REsp nº 1.413.542/RS, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais, e, por fim, condenando-se os apelados ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI FIGUEIREDO CÔRTES:-

Senhor Presidente, respeitosamente peço vista dos autos.

*

tnsr
*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 17/06/52025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI FIGUEIREDO CÔRTES:-

Sr. Presidente, lembro que no caso presente
SÔNIA MARIA SANTIAGO VAZ
maneja apelação cível face a sentença que julgou improcedentes seus pedidos iniciais em "Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Tutela Antecipada, Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais", voltados à responsabilização de
BANCO BRADESCO S/A
e
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES
,
por fraudes bancárias operadas em suas contas-correntes.

A apelante, pessoa idosa e vulnerável, sustentou não ter manifestado vontade lícita para a contratação de empréstimos consignados e pessoais efetuados por meio digital, alegando ter sido persuadida por terceiros mal-intencionados através do "golpe da falsa central de atendimento", mediante ameaças veladas e simulação de autoridade bancária. Alegou, ainda, que os descontos decorrentes das contratações ultrapassaram o limite legal consignável de 35%, nos termos da Lei nº 10.820/2003 , e que o evento causou-lhe abalo psíquico e vultuoso prejuízo financeiro, justificando a repetição do indébito e a compensação por danos morais.

Em síntese, a sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, por entender haver culpar exclusiva da vítima, tendo o ilustre Relator, Desembargador Raphael Americano Câmara, manifestado-se pelo conhecimento e provimento do recurso, entendendo haver falha na prestação do serviço (falha de segurança) das instituições financeiras, determinando a restituição em dobro dos valores e condenação por danos morais. O Desembargador Fábio Brasil Nery proferiu voto divergente, negando provimento ao recurso sob o fundamento de culpa exclusiva da consumidora. O Desembargador Fábio Clem de Oliveira, por sua vez, manifestou-se para acompanhar o voto do Relator.

Ponderadas as razões recursais e o contexto fático-probatório dos autos, peço vênia aos Desembargadores que entendem de modo diverso, mas creio que o recurso não merece provimento, porquanto configurada a culpa exclusiva da consumidora.

Não se ignora, que a jurisprudência do STJ já consagrou que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por fraudes ou delitos praticados por terceiros, bem ainda, que incumbe às instituições financeiras o dever de zelar pela segurança das tratativas comerciais realizadas, especialmente pelo resguardo, proteção e cuidado de seus clientes, devendo, cautelarmente, realizar o acompanhamento eletrônico das operações efetuadas em nome dos consumidores, notadamente no que se refere à saída de numerários, a fim de aferir se de acordo com o perfil do consumidor, a prevenir a realização de fraudes, as quais, caso constatadas, ensejariam, por prudência, no imediato bloqueio das operações.

Todavia, na concretude do caso presente, tenho por certo que a Autora contribuiu sobremaneira para o desenrolar da fraude, de tal sorte que o
findar danoso
dos fatos não pode ser atribuído à
s
Instituiç
ões
financeira
s
, ainda que considerad
o
seu dever de segurança.

No caso presente não há como descurar do fato de que seguiu a risca a Autora todas as orientações dos estelionatários realizando rigorosamente as ações determinadas pelos golpistas, notadamente por meio do aplicativo do Banco, a permitir concluir que a fraude se concretizara em razão da conduta ativa e deliberada do próprio consumidor, que compromete a segurança de suas senhas, aplicativos e dados, contribuindo efetivamente a Parte para a fraude, ao que não deu ensejo as Instituições Financeiras.

Nesse contexto, comungo do pensamento do Des. Fábio Brasil, de que não se pode tornar a instituição financeira um segurador universal para diversos tipos de fraudes.

No caso em análise, resta comprovado que a própria autora realizou transações, efetuou empréstimos, transferiu quantias via Pix, além de ter comparecido presencialmente à sua agência dois dias após o primeiro golpe e realizou parte das movimentações financeiras, no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem, contudo, alertar os funcionários do Banco sobre as alegadas ameaças que estava sofrendo, solicitar ajuda ou acionamento da polícia.

A expectativa de que o consumidor, mesmo que em situação de vulnerabilidade, adote cautelas mínimas para proteger seu patrimônio e comunique situações anômalas aos prepostos da instituição, especialmente quando em contato direto e presencial, é, de todo, razoável.

No caso presente, a Autora dirige-se à própria agência e lá, em ambiente seguro, dá ensejo às fraudes.

Ora, não obstante a obrigação dos bancos de aprimorar seus sistemas de segurança, tenho por certo que impende aos consumidores o dever de proteger suas informações sensíveis, como senhas, aplicativos e dados bancários.

A hipótese concreta, revela, portanto, a existência de culpa exclusiva da consumidora pelos fatos danosos, a eximir as instituições financeiras de responsabilidade pelo prejuízo imposto.

Pondo em destaque o disposto no artigo 14, §3º, do CDC, tenho pela ausência de indícios de defeito da prestação do serviço prestado pelas rés/apeladas uma vez que, consoante informado pela própria Autora, esta, voluntariamente realizou todas as transações que culminaram em seu prejuízo.

Note-se, portanto, não haver que se falar em responsabilidade dos Bancos Apelados pelos danos alegadamente sofridos pela Autora, eis que, seguiu rigorosamente as instruções passadas pelos estelionatários, indo de encontro com o padrão médio a ser esperado dos consumidores, sobretudo diante das inúmeras campanhas de segurança reiteradamente feitas pelas instituições bancárias, transferindo significativas quantias a terceiros.

A conduta da consumidora, ao seguir todas as instruções dos fraudadores e fornecer informações sensíveis, constitui causa determinante e autônoma para o resultado danoso, rompendo o nexo de causalidade com o agir da Instituição Financeira, descaracterizando a falha na prestação do serviço.

Não socorre a Autora-Apelada a alegação de que não agiu a Instituição financeira de acordo com seu dever de segurança a impor a obstrução das operações ditas fora do padrão da Correntista.

Ora, com a devida vênia, se for exigido das instituições financeiras que bloqueiem todos os empréstimos de usuários que nunca fizeram empréstimos, sob a suspeita de fraude, estaremos mesmo a exigir que reste inviabilizada tal espécie de transação.

À caracterização de “operações fora do perfil do consumidor” não me parece suficiente as transferências bancárias realizadas, pois não podemos tomar com suspeita toda e qualquer operação feita a um terceiro, com o bloqueio da transferência, sob pena mesmo de que se inviabilize os serviços bancários de tal modalidade, de tal sorte a impor às instituições financeiras que bloqueiem uma infinidade de operações a cada segundo realizadas.

A caracterização da operação “fora do perfil” exige muito mais do que contratações pelo aplicativo de celular da própria Correntista, por meio de seus dados de segurança, a caracterizar um contexto fático em que se sobressai a culpa exclusiva da vítima e a ausência de ato omissivo ou comissivo viável a ser imputado às Instituições Financeiras, não havendo margem a dizer ter havido falha na prestação de seu serviço.

Em outras palavras, vale dizer que, a exigência de bloqueio de operações realizadas com uso de senhas pessoais, sem indícios objetivos de irregularidade, inviabilizaria a prestação dos serviços bancários e não corresponde ao dever de segurança das instituições financeiras.

Portanto, todo o contexto das ações da Autora revelam, mito claramente, elementos aptos a caracterizar a ausência das cautelas necessárias por parte da consumidora, demonstrando que ela não adotou as diligências mínimas que lhe eram exigíveis para evitar ou mitigar o dano.

Assim, não obstante o triste cenário, os infelizes prejuízos impostos à Autora e embora ciente das consequências financeiras e psíquicas para a vida da Parte sejam inegáveis, esta circunstância não altera o fato de que o evento danoso foi externo, sem contribuição direta das instituições financeiras envolvidas.

Logo, com espeque na excludente de responsabilidade vertida artigo 14, §3º, do CDC (culpa exclusiva da vítima), impõe-se a reforma do comando sentencial recorrido, posto que não caracterizada a responsabilidade da instituição bancária, não havendo falha na prestação de seus serviços.

Dessa forma, e por tudo o mais que dos autos consta, entendo que a decisão de primeiro grau deve ser mantida em sua integralidade, razão pela qual, pedindo sinceras vênias ao Relator e aos que o acompanharam,
sigo a divergência e
nego provimento ao recurso.

É, respeitosamente, como voto.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de
apelação cível
interposta por
SÔNIA MARIA SANTIAGO
em face da sentença (ID 12865177) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari, que, nos autos da
“ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela antecipada, repetição do indébito e condenação em danos morais”
proposta em face de
BANCO BRADESCO S/A E OUTRO
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Por fim, o comando sentencial condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da sucumbência, na forma do art. 85, § 2º, do CPC, sobrestando a sua exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita (art. 98, § 3º, daquele mesmo diploma legal).

Em seu recurso (ID 12865180), a recorrente aduz, em síntese, que: (i) a r. sentença não teria levado em consideração a condição de hipervulnerabilidade da pessoa idosa, bem como o vício de consentimento, já que não teria ocorrido manifestação da vontade para contratação de mútuos com os apelados na forma eletrônica; (ii) houve falha na prestação do serviço; (iii) teria sido ultrapassada a sua margem consignável em flagrante violação à Lei nº 10.820/2003; e (iv) as provas comprovam os danos extrapatrimoniais.

Os recorridos, em sede de contrarrazões (ID’s 12865187 e 1286188), nas quais pugnam pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Segundo a peça exordial, relata a parte autora que é cliente das requeridas e que, sem o seu consentimento e conhecimento, foram realizados 4 (quatro) empréstimos Consignados, sendo 3 no Banco Bradesco e 1 (um) no Banco Banestes, além de 1 (um) empréstimo pessoal fraudulento no Bradesco em um intervalo de 3(três) dias.

Narra que, no dia 18/09/2023, recebeu uma mensagem via
WhatsApp
do nº de telefone (11) 94829886, onde a pessoa se identificou com o nome de Simone Andrade, falando que era da “Central de Atendimento do Bradesco”, pedindo para clicar no link de pagamento e, após clicar no link enviado, percebeu que algumas transações foram realizadas sem o seu consentimento, sendo contratação de empréstimo e Pix para conta de terceiros e para conta pessoal que a própria autora mantém junto ao corréu.

Prossegue argumentando que, em 21/09/2023, recebeu uma ligação de um número privado lhe fazendo ameaças e solicitando o restante do valor que ainda havia em conta, o que levou a autora a comparecer a uma agência do Banco Bradesco e realizar duas transferências nos valores de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), uma para Daniel David Marussi e outra para Marcela Fernanda Parigi da Silva, seguindo a autora com o mesmo padrão de movimentação, realizando transferências para terceiros em 22/09/2023, 02/10/2023, 06/10/2023 e 27/10/2023.

Dessa forma, segundo a inicial, o golpe perdurou do dia 18/09/2023 a 27/10/2023, tendo a autora realizado diversas transações em dias aleatórios e alternados.

Basicamente diante de tais fatos, ajuizou a presente demanda pugnando, em sede de tutela antecipada, que as rés se abstenham de realizar quaisquer descontos referentes aos empréstimos e, no mérito, pugna pela declaração de inexistência de débito, devolução em dobro dos valores descontados e indenização a título de danos morais.

Após o processamento da demanda, adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Portanto, cinge-se a controvérsia em apurar se houve falha na prestação do serviço pelas requeridas (instituições financeiras) a ensejar a responsabilização pelas fraudes sofridas pela consumidora.

Registro que a responsabilidade civil designa o dever que alguém tem de reparar o prejuízo em consequência da ofensa a um direito alheio. Ensina a doutrina que
"a responsabilidade civil surge em face do descumprimento obrigacional, pela desobediência de uma regra estabelecida em um contrato, ou por deixar determinada pessoa de observar um preceito normativo que regula a vida”
(Flávio Tartuce. Manual de Direito Civil, 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015).

Para caracterização da responsabilidade civil (art. 927, CC), necessário observar que o artigo 186 do Código Civil consagra a regra de que todo aquele que causa dano a outrem é obrigado a repará-lo. Estabelece o aludido dispositivo legal:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".

Analisando o dispositivo acima transcrito, evidencia-se a presença de quatro elementos essenciais da responsabilidade civil: ação ou omissão, culpa ou dolo do agente, relação de causalidade e o dano experimentado pela vítima.

Configurado o ato ilícito, caracteriza-se a responsabilidade civil como a regra segundo a qual todo aquele que causa dano a outrem é obrigado a repará-lo, nos termos do art. 927 do Código Civil.

No caso específico dos autos, a responsabilidade civil possui contornos próprios, pois é regulamentada pelo Código de Defesa do Consumidor. Por se tratar de relação de consumo, a responsabilidade dos bancos réus é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor,
“in verbis”
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".

Dessa maneira, o reconhecimento do dever de indenizar não necessita da demonstração de culpa, na medida em que se exige, apenas, a comprovação de uma ação do fornecedor que gere danos no consumidor.

Obviamente, não se trata de responsabilidade integral, uma vez que o artigo 14, § 3°, do CDC, estabelece que o fornecedor não será responsabilizado quando provar que o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso concreto, ao contrário do que sustenta os apelados, a dinâmica dos acontecimentos narrados nos autos denuncia a vulnerabilidade do sistema bancário mantido pelas instituições apeladas, sendo comprovado a realização de transações atípicas, incompatíveis com o perfil da consumidora, em manifesta violação ao dever de segurança inerente à sua atuação no mercado financeiro.

Vale destacar que esta Egrégia Segunda Câmara Cível, ao julgar o agravo de instrumento nº 5002098-34.2024.8.08.0024, interposto pelo recorrido
BANCO BRADESCO S/A
, negou provimento ao mencionado recurso, para manter incólume a decisão interlocutória proferida nestes autos que determinou a suspensão dos descontos realizados na conta-corrente da autora, referentes a quatro contratos de empréstimo, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Senão vejamos excerto do voto condutor do referido julgamento:

“Ao que se depreende, a agravada Sonia Maria Santiago Vaz narrou desconhecer as bases jurídicas dos contratos de empréstimo consignado, impugnando a celebração dos negócios jurídicos, os quais superam a importância de R$ 170.000,00.

Como cediço, a situação trazida pelo apelante está submetida aos ditames consumeristas (Súmula 2971 do STJ) e se qualifica como fato do serviço, circunstância, portanto, que atrai o ônus ope legis do recorrente, na qualidade de fornecedor, de comprovar a inexistência do serviço defeituoso apontado, na forma do inciso I do § 3º do art. 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. [...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

Aliás, conforme entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania no REsp 1.846.649/MA, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.061), ‘independentemente da inversão do ônus da prova - que deve ser decretada apenas nas hipóteses autorizadas pelo art. 6° VIII do CDC, segundo avaliação do magistrado no caso concreto -, cabe à instituição financeira/ré, enquanto fato impeditivo e modificativo do direito do consumidor/autor (CPC, art. 373, II), o ônus de provar que houve a contratação do empréstimo consignado, mediante a juntada do contrato ou de outro documento capaz de revelar a manifestação de vontade do consumidor no sentido de firmar o negócio jurídico, permanecendo com o consumidor/autor, quando alegar que não recebeu o valor do empréstimo, o dever de colaborar com a Justiça (CPC, art. 6°) e fazer a juntada do seu extrato bancário, embora este não deva ser considerado, pelo juiz, como documento essencial para a propositura da ação’.

Ressalte-se, ainda, o Tema Repetitivo 466 do STJ: ‘as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias’.

Ora, no caso em exame, ao menos nesta fase processual, verifica-se que os elementos de prova adunados à contestação não permitem aferir a existência de ato de manifestação de vontade, pela recorrida, para celebração do negócio jurídico contestado.

Isso porque, a contratação ocorrera pelo celular (Mobile Bank) com uso de dados pessoais informados após contato por pessoa que afirmara ser representante do banco agravante, pelo aplicativo whatsapp, contexto que, inclusive, gerou o Boletim de Ocorrência colacionado.

Acrescente-se ao aludido cenário o fato de que altos valores foram liberados em curto espaço de tempo, a saber: - empréstimo pessoal no valor de R$ 44.365,67 em 18.09.23; - empréstimo pessoal no valor de R$ 3.200,00 em 20.09.23; - empréstimo consignado em folha no valor de R$ 112.931,32 em 20.09.2023, bem como várias transferências, via pix, foram efetivadas em favor de terceiros desconhecidos.

Sob esse prisma, ao menos em cognição sumária, é possível deduzir que tratam-se de transações estranhas à movimentação financeira habitual da consumidora, porquanto cabia ao banco a verificação acerca do aparelho solicitante e/ou se a solicitação partiu efetivamente do titular da conta, contexto evidencia negligência no serviço bancário.

Com efeito, aplica-se ao caso a teoria do risco da atividade na hipótese, consoante farta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como subsegue:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA Nº 7/STJ. FALHA DE SERVIÇO. FRAUDE BANCÁRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUSÃO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não viola os arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil de 2015, nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. 3. Na hipótese, rever as conclusões do tribunal quanto à desnecessidade da realização de prova pericial demandaria análise de matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso especial, nos termos da Súmula nº 7/STJ. 4. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros, pois tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento que se caracteriza como fortuito interno. 5. O acolhimento da tese recursal, no sentido de que não houve falha de serviço nem a prática de ato ilícito pelo banco, requer o reexame das provas e cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor das Súmulas nºs 5 e 7/STJ. 6. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1670026 SP 2020/0045209-2, Data de Julgamento: 06/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2022)

Não é outro o entendimento desta Corte de Justiça:

[...] 2. Tratando-se de relação de consumo, é cediço que o fornecedor responde pela má prestação do serviço independentemente de culpa, conforme dispõe o caput do artigo 14 do CDC. Assim, somente na hipótese deste comprovar que inexiste defeito no serviço prestado ou que a culpa foi exclusiva do consumidor ou de terceiro, poderá se eximir da responsabilidade objetiva. 3. Embora o Banco apelante sustente a regularidade das assinaturas apostas no contrato, a prova técnica, cujo laudo vem acostado aos autos, foi conclusiva em determinar que a assinatura não fluiu do punho da Sra. Maria Aparecida Cau Salaroli . Por conseguinte, contata-se, de fato, a falsificação da assinatura, conforme apontado pela requerente. 4. A utilização do nome da requerente, sem o seu conhecimento, para a confecção de Contrato de Financiamento, configura ato lesivo, sendo que a Instituição Financeira responsável pela elaboração do instrumento contratual, bem como pela análise das informações cadastrais e documentais apresentadas no momento da pactuação do negócio, deve se munir de mecanismos suficientes para coibir qualquer tipo de fraude, sob pena de agir negligentemente. 5. O C. Superior Tribunal Justiça já pacificou entendimento acerca da temática em apreço ao julgar o REsp nº 1199782, pela sistemática do artigo 543-C do CPC, e concluir que As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno (REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011). 6. Cumpria à financeira apelante a verificação acerca da veracidade dos documentos exibidos por terceiro para a contratação de financiamento de veículo em valor de grande monta, e, em não o fazendo, demonstra patente negligência no trato de suas atividades comerciais. Aplicação da Súmula 479/STJ. [...] (TJ-ES - AC: 00165062520158080035, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 13/07/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/07/2020)

Sendo assim, os elementos de prova coligidos não são suficientes a demonstrar, de forma inequívoca, a contratação do serviço pela agravada, mostrando-se acertada a decisão de 1ª instância”.

Portanto, em consonância com o entendimento outrora adotado por este órgão colegiado, a mera alegação de que as transações contestadas foram efetivadas via Mobile Banking
, a meu sentir, tal como bem destacado no voto acima mencionado,
não é suficiente para isentar as instituições financeiras da responsabilidade pela prestação de serviço ineficiente.

Aliás, a captura de dados de acesso à conta, ensejando assim a realização de
vários empréstimos pessoais e transferência via pix, de alto valores, e, em total afronta ao perfil da consumidora
, permite concluir que o sistema de proteção da conta e controle de operações apresenta vulnerabilidade. Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. ‘GOLPE DA CENTRAL DE SEGURANÇA’. DEVER DE ADOTAR MECANISMOS DE SEGURANÇA. RISCO DA ATIVIDADE DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CASO FORTUITO INTERNO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 479 DO STJ. DEVER DE RESSARCIR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) No caso concreto, o correntista foi vítima do conhecido ‘golpe da central de segurança’, onde não só o autor do ardil se passa por funcionário do banco, valendo-se do número de telefone do banco, como confirma dados pessoais e bancários do correntista e passa diversas instruções a serem realizadas pela vítima, que acredita estar tomando precauções para aumentar a segurança de sua conta; destacando-se ainda que as operações foram realizadas em caixa eletrônico, dentro de estabelecimento do banco. Assim, verifica-se a falha na prestação do serviço, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, considerando ‘o dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país’
(REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). 2) Aplicável à espécie o verbete sumular n. 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual ‘as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias’, sendo de rigor o ressarcimento do prejuízo material experimentado pelo consumidor. 3) [...] 4) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível n.º 5012407-14.2021.8.08.0035, Relator: Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, julgado em 19.03.2024)”.

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA - –DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDAS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS FIRMADOS SOB FRAUDE – DEVOLUÇÃO DOS VALORES TRANSFERIDOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SÚMULA 479 DO STJ - FORTUITO INTERNO - DANO MORAL- RECURSO PROVIDO.
1.A instituição financeira responde pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros em seu âmbito de atuação, uma vez que consistem em risco próprio do seu empreendimento. 2. É dever das instituições financeiras verificar a idoneidade das movimentações realizadas nas contas dos clientes, utilizando-se de meios que possibilitem a identificação e o resguardo contra fraudes, notadamente contra transações que refogem ao perfil dos correntistas. Precedentes. 3. Falha no sistema de segurança da Casa bancária considerando que: a) o golpista ligou do próprio número da Central Telefônica do Banco; b) os empréstimos foram firmados e as transferências bancárias realizadas de forma atípica ao perfil da correntista, deixando o saldo da conta bancária negativo e com utilização automática do cheque especial contratado
. 4. Quanto aos danos morais, reputam-se caracterizados, notadamente em razão do evidente degaste suportado pela correntista que contatou administrativamente a agência bancária para comunicar o golpe e solicitar o cancelamento dos empréstimos e estorno dos valores transferiods, mas não obteve êxito, sendo obrigada a recorrer ao Poder Judiciário para tanto. Razoável e proporcional aos contornos fáticos expostos o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando ainda a reprovabilidade da conduta da Instituição Financeira, e seu evidente porte econômico. 5. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente em parte o pedido autoral. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5005489-36.2021.8.08.0021, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)”

Nesse contexto, verifico que houve, de fato, falha na prestação do serviço, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, considerando
“
o dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país
”
(REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

Logo, a meu ver, a situação narrada caracteriza fortuito interno, de sorte que há responsabilidade objetiva da instituição bancária, nos termos da súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 479, STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Corroborando o entendimento que estou a adotar, menciono a vasta jurisprudência pátria,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IRREGULARIDADE EM TRANSAÇÕES REALIZADAS COM CARTÃO DO CONSUMIDOR. "GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA" OU "GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO". UTILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS E DO NÚMERO DO CANAL OFICIAL DE ATENDIMENTO. INDUÇÃO DA CONSUMIDORA À ENTREGA DE CARTÃO E SENHA A TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (SÚMULA 479, STJ). FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. [...] Nos termos do artigo 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos materiais causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços -
O chamado "golpe da falsa central telefônica" ou "golpe da falsa central de atendimento", praticado com acesso aos dados do correntista e utilização do número de telefone do canal oficial de atendimento, constitui fraude praticada por terceiro no âmbito das operações bancárias e caracteriza fortuito interno, razão pela qual a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos pelo correntista, nos termos da Súmula 479 do STJ
[...] .(TJ-MG - AC: 50064550320218130686, Relator: Des.(a) Rui de Almeida Magalhães, Data de Julgamento: 12/07/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/07/2023)

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS -
"Golpe da falsa Central de Atendimento"
- Sentença de parcial procedência - Condenação do banco-réu na devolução da metade do valor sacado pelo fraudador - Insurgência da parte autora -
Relação de consumo - Existência de relação jurídica entre as partes - Autora que foi vítima de ação criminosa - Terceiro que se faz passar por funcionário da instituição financeira, pede para que o cliente entre em contado com a casa bancária através do número do verso do cartão - Vítima redirecionada a falsa central de atendimento, disponibilizando informações sigilosas - Fortuito interno - Aplicação do que disposto na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça - Responsabilidade civil de natureza objetiva do réu
- Realização de movimentações financeiras atípicas - Transações financeiras realizadas em curto espaço de tempo e que destoam do padrão de consumo da autora - Dever do réu de garantir a segurança dos serviços prestados - Falha configurada - DANOS MATERIAIS - Restituição integral dos valores sacados e debitados fraudulentamente - Reforma da sentença nesse ponto - Empresa de telefonia - Não demonstrado o nexo de causalidade entre os danos alegados e a prestação dos serviços - Improcedência mantida - Sentença de parcial procedência reformada - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10001994020228260032 SP 1000199-40.2022.8.26.0032, Relator: Lavínio Donizetti Paschoalão, Data de Julgamento: 13/10/2022, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2022)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
Autora vítima de "golpe da falsa central de atendimento" – Sentença de parcial procedência – Irresignação do réu – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297 do STJ) – Consumidora lesada por fraude perpetrada mediante ligação telefônica, originada de telefone comercial da ré, por suposto preposto com conhecimento de dados sigilosos
–
Circunstâncias fáticas que permitem reconhecer a falha na prestação do serviço – Responsabilidade objetiva das instituições financeiras – Súmula nº 479 do STJ –
Instituição financeira que não se desincumbiu do seu ônus probatório – Teoria da confiança e justa expectativa da consumidora – Precedentes deste E. Tribunal – Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária. (TJ-SP - AC: 10053593120228260037 Araraquara, Relator: Marco Fábio Morsello, Data de Julgamento: 26/06/2023, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2023)

“JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.[...]
4. Verifica-se que a recorrida foi vítima da fraude conhecida como ‘golpe da falsa central de atendimento’, tendo recebido uma ligação do número oficial do banco em que um estelionatário se passa por seu preposto, tendo conhecimento de seus dados cadastrais, e a orienta a realizar procedimentos no terminal de autoatendimento do banco, ‘como medida de segurança’, viabilizando a transferência bancária mediante fraude. 5. Evidenciada a falha no serviço da instituição financeira ao permitir que os estelionatários tivessem acesso aos dados da consumidora que propiciassem aparente legitimidade das informações prestadas, há responsabilidade daquela pelos danos materiais ocorridos. A atuação de fraudador, por si só, não caracteriza culpa exclusiva de terceiro ou da vítima, uma vez que, na hipótese, se enquadra como fortuito interno, inserida no referido risco da atividade da instituição financeira, conforme se extrai da Súmula 479 do STJ
. Precedentes: acórdãos n.º 1632118 e 1425832. 6. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.” (TJ-DF 07302360520228070016 1658306, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Data de Julgamento: 27/01/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 14/02/2023)

Registro que é dever dos bancos apelados fiscalizar a regularidade dos serviços por eles prestados e, assim, evitar a repercussão indevida do ilícito no patrimônio dos consumidores.

Por essa razão, ainda que tenha havido a aludida trama perpetrada por terceiro, os recorridos prestaram o serviço com falhas e, por isso, devem ser responsabilizados.

Consigno, ainda, que os recorridos assumem os riscos inerentes à atividade comercial e bancária, agindo com negligência quando não proporciona a segurança esperada nos serviços disponibilizados pela própria instituição financeira, de modo que não há que se falar em culpa concorrente.

Assim, deveriam as apeladas se acautelarem, tomando as medidas cabíveis, de forma a evitar que a ação de falsários cause danos a terceiros.

Em outros termos, cabe à instituição financeira o dever inafastável de oferecer segurança nas operações bancárias, e, portanto, a fraude perpetrada por terceiros não a exime da responsabilidade pelos danos causados à parte autora resultantes dessas operações (arts. 14 e 17 do CDC). Pensar o contrário, além de não guardar razoabilidade, resultaria em transferir todo o risco do negócio ao consumidor, o que constitui prática abusiva vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

Sobre o tema colaciono os julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PARTE AUTORA QUE ALEGOU TER VERIFICADO EM SEU EXTRATO BANCÁRIO CINCO TRANSFERÊNCIAS POR MEIO DE PIX PARA CONTAS ESTRANHAS A SEU RELACIONAMENTO.
Afirmou não ter realizado as transações, que somaram cinquenta mil reais. Parte ré que defendeu ter havido a divulgação de senha sigilosa a terceira pessoa por parte do demandante. Requereu a denunciação da lide aos titulares das contas destinatárias dos importes, o que foi negado pela ausência de previsão legal. Sentença de procedência na qual se condenou a instituição financeira à devolução dos valores de forma simples. Manutenção que se impõe. Parte ré que não logrou desconstituir as alegações autorais. Fraude perpetrada por terceiros.
Possibilidade de ajuizamento de ação de regresso em face dos beneficiários das transferências.
Configuração de fortuito interno que não exclui o dever do fornecedor de indenizar. Incidência do entendimento sumulado nos Enunciados Nº 479 do STJ
e n. º 94 desta e. Corte de justiça. Precedentes jurisprudenciais. Recurso ao qual se nega provimento.
(TJRJ; APL 0832079-25.2022.8.19.0001; Rio de Janeiro; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Eduardo de Azevedo Paiva; DORJ 03/08/2023; Pág. 610)

APELAÇÃO CÍVEL. Ação indenizatória. Transferência de R$ 44.500,00 da conta da autora, via PIX, por ela não reconhecida. Sentença de parcial procedência para condenar o banco à restituição do valor, de forma simples. Irresignação. PRELIMINAR. Litisconsórcio passivo necessário. Impossibilidade de intervenção de terceiros no caso concreto. Relação de consumo. Preceptivo do artigo 88 do CDC que se sobrepõe à norma geral prevista no diploma processual civil, posto que contrária ao princípio da celeridade processual. Pedido de regresso que pode ser formulado em ação autônoma. PRELIMINAR. Ilegitimidade passiva. Alegação de que a demanda deve ser ajuizada exclusivamente em face do beneficiário da transferência fraudulenta. Descabimento. Inteligência do Art. 17, CPC. Demanda que visa discutir a responsabilidade do banco fornecedor pela falha de segurança da conta em questão (Art. 14, CDC). MÉRITO.
Restituição do prejuízo material. Cabimento. Ônus da prova carreado ao fornecedor, que não demonstrou a regularidade das transações ou a desídia da parte autora em relação a seu cartão, senha e demais dados pessoais. Culpa exclusiva da vítima não configurada. Movimentações atípicas para o perfil da correntista, que não foram bloqueadas pelo sistema de segurança do réu. Fraude caracterizada. Responsabilidade objetiva. Inteligência dos arts. 6, VIII, e 14, § 3º, II, do CDC. Súmula nº 479 do STJ. Restituição do efetivo prejuízo financeiro a que submetida a parte autora que era mesmo de rigor.
RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; AC 1017577-62.2022.8.26.0564; Ac. 16910041; São Bernardo do Campo; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Rodolfo Pellizari; Julg. 03/07/2023; DJESP 01/08/2023; Pág. 2324)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX E PAGAMENTO DE BOLETO. TRANSAÇÕES ATÍPICAS. FRAUDE. DEVER DE INFORMAÇÃO, SEGURANÇA E COLABORAÇÃO MÚTUA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO VERIFICADA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Legitimidade
ad causam
diz respeito à pertinência subjetiva da ação, decorrente da relação jurídica de direito material existente entre as partes, exigindo-se apenas que haja correlação entre os indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da ação e é aferida com base na narrativa da inicial (
in
statu assertionis). 1.1. No caso, a autora é titular de conta-corrente junto ao Banco réu. É o quanto basta para definir a relação jurídica de direito material entre as partes, havendo correlação entre os sujeitos indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da ação. 2.
A responsabilidade da instituição bancária, prestadora de serviços ao consumidor, é objetiva e funda-se na teoria do risco da atividade, em que a aferição do elemento subjetivo (dolo ou culpa) é dispensado, muito embora admita excludente de responsabilidade se comprovada a culpa exclusiva do consumidor. 2.1. Sobre o tema, o enunciado de Súmula nº 479 do STJ dispõe que As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 2.2. E de acordo com o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
2.3. Além disso, Nos termos da Resolução do Banco Central do Brasil nº1/2020, as instituições financeiras devem se responsabilizar por fraudes no âmbito do PIX

decorrentes de falhas nos seus mecanismos de gerenciamento de riscos (art. 32, V) (Acórdão 1700881, 07085668720218070001, Relator: Getúlio DE MORAES OLIVEIRA, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 24/5/2023. Pág. : Sem Página Cadastrada.). 3.
O ônus de provar a culpa exclusiva da consumidora quanto às transações questionadas na inicial era do Banco réu, mas não o fez. Falhou com o dever de comunicação e com o dever de não impedir operações que, por suas características, sinalizavam fraude

praticada contra a cliente, não observados, nesse contexto, o princípio da boa-fé objetiva e os deveres anexos de informação, segurança e colaboração mútua que são inerentes à relação contratual. 3.1. Na hipótese, o fato de não detectadas operações atípicas realizadas na conta da correntista (duas transferências via PIX

e pagamento de boleto de alto valor, um seguido do outro, no mesmo dia) pelos sistemas de segurança do Banco, somado a não comprovação de comunicação, confirmação e restrição, denotam inadequação e incorreção a fim de prevenir a fraude

perpetrada ou, pelo menos, de minorar os seus efeitos, o que representa acentuada negligência. 3.2. Patente o dever de indenizar os danos materiais e morais.
4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, na extensão, não provido.
(TJDF; APC 07022.62-33.2021.8.07.0014; 172.6406; Quinta Turma Cível; Relª Desª Maria Ivatônia; Julg. 06/07/2023; Publ. PJe 19/07/2023)

Com efeito, entendo que deve ser reformada a sentença ao deixar de condenar os apelados no prejuízo material suportado pela apelante.

Fixada essa premissa, o caso em voga reclama a devolução em dobro dos valores descontados das contas da recorrente em data posterior a 30/03/2021.

Reconhecida a inexistência da relação contratual, por decorrência lógica, é impositiva a restituição daquilo que foi, indevidamente, descontado da apelante, já que a cobrança se revela insubsistente.

O Código de Defesa do Consumidor, por seu turno, estabelece o dever de restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente,
ex vi
do art. 42, § único:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Nesse particular, saliento que, a meu ver, o entendimento sedimentado pela Corte Especial do STJ no bojo do EREsp n. 1.413.542/RS deve ser observado no caso em apreço.

Naquela oportunidade, restou decidido que a devolução em dobro, com base no supracitado dispositivo legal, é cabível quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo.

Convém registrar que houve a modulação dos efeitos da decisão, de sorte que o entendimento pacificado apenas deveria ser aplicado quando a cobrança fosse realizada após a data da publicação daquele acórdão. Confira-se:

TESE FINAL

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.

MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29.
Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado – quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público – se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.
(STJ. EREsp n. 1.413.542/RS. Corte Especial. Rel. German Benjamin. Julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021)

Sendo assim, no que diz respeito às eventuais quantias indevidamente descontadas em data posterior ao referido marco, impõe-se a devolução em dobro, porquanto se revela prescindível a análise do elemento volitivo.

Corroborando o entendimento aqui externado, trago a lume:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. IRRELEVÂNCIA. CABIMENTO. ENTENDIMENTO SUFRAGADO PELA CORTE ESPECIAL DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO DA PARTE RÉ IMPROVIDO E PROVIDO O APELO DA PARTE AUTORA.
A responsabilidade da parte ré é objetiva por desconto indevido na conta-corrente da parte autora, sem prova da contratação, sendo inegável o dever de restituição dos valores. Conforme entendimento sufragrado pelo C. STJ, é irrelevante a existência de má-fé no caso de repetição de indébito para autorizar a devolução em dobro, nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor ( CDC). Daí por que, no caso, necessária a condenação a restituir em dobro a quantia ilicitamente cobrada.
(TJ-SP - AC: 10061718220208260477 SP 1006171-82.2020.8.26.0477, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 21/09/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/09/2021)

[...]
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA.
ATO ILÍCITO. RECONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESCONTO INDEVIDO NO CONTRACHEQUE. DANO MORAL CONFIGURADO.
REPETIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. DESNECESSIDADE. NOVO ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A formalização de contrato de empréstimo consignado mediante fraude, sem qualquer participação da requerente, enseja a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes.[...] Conquanto o entendimento deste E. Tribunal fosse no sentido de exigir-se a demonstração de má-fé do fornecedor para a devolução em dobro do indébito,
a Corte Especial do STJ pacificou o tema ao reputar desnecessário o elemento volitivo. Assim, a definição acerca da incidência do parágrafo único do art. 42 do CDC desdobrar-se-á na análise da boa-fé objetiva do fornecedor na cobrança dos débitos.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. (TJ-DF 07078036320208070020 1437682, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/07/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 25/07/2022)

No mais, quanto à indenização pelos danos extrapatrimoniais, em meu sentir, esses restaram configurados em virtude dos transtornos inerentes ao evento danoso, que culminou em prejuízo de importância vultuosa.

Tal entendimento possui respaldo na jurisprudência, a saber:

INDENIZATÓRIA.
"Golpe do falso funcionário"
. Aplicação do CDC. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessidade de depoimento pessoal do autor. Transferência via PIX contestada. Inexistência de substrato probatório pela casa bancária. Falha na prestação de serviço que não foi elidida, nos termos do artigo 14, § 3º, I e II, do CDC. Responsabilidade civil do apelante evidenciada. Teoria do risco.
Fortuito interno.
Danos materiais configurados. Ressarcimento integral do valor descontado da conta corrente do autor.
Danos morais, in re ipsa. Caracterizados.
Quantum fixado em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10191115520218260506 SP 1019111-55.2021.8.26.0506, Relator: Anna Paula Dias da Costa, Data de Julgamento: 27/07/2022, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/07/2022)

No que toca ao valor da indenização, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente em lides envolvendo fraudes bancárias, a saber:

[...] 1. Tratando-se de relação de consumo, é cediço que o fornecedor responde pela má prestação do serviço independentemente de culpa, conforme dispõe o caput do artigo 14 do CDC. 2. O C. Superior Tribunal Justiça já pacificou entendimento acerca da temática em apreço ao julgar o REsp nº 1199782, pela sistemática do artigo 543-C do CPC, e concluir que As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno (REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011). 3. Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade. (REsp 1.846649). 4.
Cabível, no caso em exame, a condenação em danos morais, encontrando-se o valor fixado, em R$ 5.000,00, razoável considerando o dano causado, a condição social, profissional e econômica do ofendido, bem como a gravidade da ofensa, conforme padrões deste e. Tribunal
. 5. Recurso improvido (TJES, Apelação Cível n.º 024170245484, Relator: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, J 07/03/2022, DJ 30/03/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. A
ÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGADO DESCONHECIMENTO DE SUA ORIGEM.
COMPROVAÇÃO DE FRAUDE. DANOS MORAIS ‘IN RE IPSA’. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese em que, a partir do conjunto probatório constante do apostilado, é possível presumir que o Autor foi vítima de fraude, na medida em que não celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco requerido. 2. A fraude bancária atrai a aplicação da Súmula nº 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo preleciona que 'As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias' (TJES, Classe: Apelação Cível, 047070046686, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020). 3.
Quantum indenizatório R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos
. 4. Recurso conhecido e desprovido (TJES, Apelação Cível n.º 035170313361, Relator: Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, J 31/05/2021, DJ 14/06/2021)

Por todo o exposto, conheço da apelação interposta e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida e declarar a inexistência do débito fundado em contrato de empréstimo consignado e pessoal junto aos apelados, bem como determinar que as
quantias descontadas de sua conta sejam restituídas em dobro, a ser realizada em fase de liquidação de sentença.

O valor a ser ressarcido a título de dano material deverá ser corrigido pelo índice IPCA (art. 389, parágrafo único, do Código Civil), desde o efetivo prejuízo, bem como sujeito a juros de mora conforme a Taxa Selic e abatido do percentual da correção monetária (art. 406, § 1º, CC), contado da citação, em atenção à Súmula 43 do STJ, e ao art. 405 daquele mesmo diploma legal.

Condeno os recorridos, de forma solidária, ao pagamento
de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo
incidir juros de mora desde o evento danoso (súmula n. 54, STJ), com a aplicação da taxa Selic, deduzida a parcela atinente ao índice de correção monetária (art. 406, § 1º, CC), até a data do arbitramento, que será o termo inicial da correção monetária (súmula n. 362, STJ), e momento a partir do qual deverá incidir, única e integralmente, a taxa Selic.

Diante do princípio da sucumbência, condeno os apelados, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inocorrentes na espécie as condicionantes afetas à fixação de honorários sucumbenciais recursais elencadas pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar os Embargos de Declaração no Agravo Interno no Recurso Especial nº 1.573.573/RJ, deixo de arbitrá-los.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 01/04/2025 às 11:03:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56288701042025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

A
PEL
AÇ
ÃO
CÍVE
L
Nº
5008324-26.2023.8.08.0021

A
PELA
NTE:
SÔNIA MARIA SANTIAGO VAZ

APELAD
O
:
BANCO BRADESCO S.A.
e
BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de apelação cível interposta por Sônia Maria Santiago Vaz contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Guarapari, que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Tutela Antecipada, Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais” proposta contra Banestes S.A. - Banco do Estado do Espírito Santo e Banco Bradesco S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da concessão da gratuidade de justiça.

Sustenta a apelante que: (1) é pessoa idosa, hipervulnerável, e que não manifestou vontade lícita para contratação dos empréstimos consignados e pessoais efetivados por meio digital, sob forte induzimento de terceiros mal-intencionados que, se utilizando de estratagema conhecido como “golpe da falsa central de atendimento”, a persuadiram mediante ameaças veladas e simulação de autoridade bancária; (2) os descontos decorrentes das contratações ultrapassaram o limite legal consignável, fixado em 35%, nos termos da Lei nº 10.820/2003; (3) o evento causou-lhe relevante abalo psíquico, além de vultuoso prejuízo financeiro, a justificar a condenação dos apelados à repetição do indébito e à compensação por danos morais.

O Eminente Relator, Desembargador Raphael Americano Câmara, deu provimento ao recurso, reconhecendo a inexistência dos contratos firmados e determinando a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da apelante após 30/03/2021, além de fixar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acompanhado pela Eminente Desembargadora Heloísa Cariello.

Diversamente, o Eminente Desembargador Fábio Brasil Nery negou provimento ao recurso, mantendo a sentença por entender não caracterizada falha na prestação do serviço bancário. Reconheceu que a consumidora foi vítima de fraude, consistente no denominado “golpe do SMS”, e que, sob pressão psicológica, realizou transferências bancárias presenciais e autorizou contratações por meio de
link
malicioso. Contudo, ponderou que todas as transações impugnadas decorreram de condutas voluntárias da própria consumidora, como o clique no
link
fraudulento, o comparecimento espontâneo à agência bancária e a realização de movimentações relevantes sem qualquer alerta aos funcionários do banco.

Por divergência de entendimentos, vieram-me os autos conclusos em observância à regra do art. 942 do CPC.

Está consolidado no Superior Tribunal de Justiça que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento caracterizando-se como fortuito interno (Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ).

A propósito:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023.2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor.3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado.

(STJ - REsp: 2052228 DF 2022/0366485-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023)

E por expressa disposição legal a responsabilidade do fornecedor de serviços, como é o caso dos apelados, é objetiva, baseada na teoria do risco da atividade, sendo elidida apenas nas hipóteses em que comprovada a ausência de falha na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (CDC, art. 14,
caput
e § 3º).

Não obstante, a jurisprudência que prevalece no STJ assentou o entendimento de que “a responsabilidade objetiva da instituição financeira em decorrência de falha na prestação do serviço não afasta o dever de comprovação do nexo causal entre o dano sofrido e o serviço tido como falho” (STJ - AgInt no AREsp 1407637/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 25/06/2019).

As provas reunidas revelam a ocorrência de múltiplas contratações de empréstimos, envolvendo instituições financeiras distintas, notadamente o Banco Bradesco e o Banco Banestes, cujos valores foram depositados nas contas da apelante e, imediatamente, transferidos a terceiros por meio de sucessivas operações via PIX.

Conforme boletins de ocorrências e extratos bancários, identificam-se pelo menos três contratos de empréstimos pessoais, firmados junto ao Banco Bradesco, nos valores de R$ 44.365,67 (quarenta e quatro mil trezentos e sessenta e cinco reais e sessenta e sete centavos), R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais) e R$ 112.931,32 (cento e doze mil novecentos e trinta e um reais e trinta e dois centavos), além de contratação junto ao Banestes, no valor de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais), quantias que, logo após creditadas, foram objeto de transferências fracionadas e direcionadas a diversas pessoas físicas, como Rozendo Pereira, Matheus Raposo da Silva, Wellington Meireles da Silva e David Marussi.

Evidente que as transferências revelam padrão típico de engenharia social, demonstrando que a apelante foi vítima de golpe financeiro sofisticado, iniciado por meio de contato via aplicativo de mensagens, em que o golpista se apresentou como funcionário da “Central de Atendimento Bradesco” e induziu a vítima a clicar em link fraudulento, o que propiciou a captura de dados e posterior contratação indevida.

Destaca-se, ainda, que apesar dos valores serem creditados na conta da apelante, inexistem nos autos quaisquer elementos probatórios por parte do banco que demonstrem a prévia e livre manifestação de vontade da parte consumidora, como gravação de chamada, autenticação biométrica ou formalização contratual válida. Ademais, os contratos foram processados por aplicativo, conforme se extrai das telas dos sistemas internos do banco (mobile bank), o que torna ainda mais premente o dever de cuidado redobrado, sobretudo tratando-se de pessoa idosa.

A título ilustrativo, observa-se, a partir dos extratos bancários anexados (id. 12865143) uma sequência de movimentações atípicas que corrobora a alegação de fraude. No dia 18 de setembro de 2023, às 17h31min e 17h42min, foram realizados dois envios de Pix com numeração sequencial (nº 1230966373063 e nº 1230966375179), indicando possível fracionamento de valores e execução rápida das operações. Já no dia seguinte, 19 de setembro de 2023, consta nos registros a liberação de crédito consignado, identificado como “Liberação Financ Créd Consumidor 23091401”, seguido, ainda no mesmo dia, às 20h13min, de nova transferência via Pix no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), todas destinadas a Daniel David Marussi.

Tal dinâmica — liberação de empréstimo imediatamente sucedida por transferência a terceiros — configura o padrão típico de fraude por engenharia social, em que o golpista orienta a vítima a contrair empréstimos em seu nome e repassar os valores por meio de transferências eletrônicas, valendo-se de ambiente de coação ou indução enganosa.

Nesse ponto, embora diga respeito à contratações por meio de ligações telefônicas, ganha relevo a legislação infralegal aplicável à matéria. A Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, alterada pela IN nº 39/2009, proíbe expressamente a contratação de empréstimo com desconto em benefício previdenciário por telefone, exigindo-se formalização expressa e inequívoca.

Mais recentemente, a Instrução Normativa INSS nº 138/2022, em seu art. 4º, inc. VIII, determina que os agentes financeiros cumpram requisitos técnicos mínimos para validação de contratação, conforme Nota Técnica da Dataprev, como mecanismos de autenticação, prevenção a fraudes e rastreabilidade de consentimento.

No âmbito estadual, a Lei nº 11.810/2023, do Estado do Espírito Santo, vedou de forma categórica a celebração de contratos de empréstimos bancários consignados com idosos ou pensionistas por meio de ligação telefônica ou serviço de telemarketing, estabelecendo sanções administrativas às instituições financeiras infratoras.

Todos esses normativos e medidas visam reforçar a proteção da pessoa idosa contra práticas abusivas e fraudes, notadamente no contexto do acelerado avanço tecnológico e crescente complexidade das operações bancárias digitais, circunstâncias que, embora tragam comodidade a parte da população, podem representar significativo risco a pessoas em condição de vulnerabilidade.

Fosse a contratação dificultada por meio de exigências mínimas de segurança, como biometria facial, validação por duplo fator, assinatura eletrônica com certificado digital, ou mesmo bloqueio padrão de crédito para pessoas idosas mediante pedido expresso (como previsto em diversos bancos), a fraude provavelmente não teria se consumado.

Em tais circunstâncias, incumbe à instituição financeira demonstrar a higidez da contratação, o que, repise-se, não se verifica nos autos. A negligência na implementação de medidas eficazes de controle e segurança no processo de contratação de empréstimos pela via remota acaba por transferir ao consumidor riscos que caberia à fornecedora mitigar ou eliminar.

Ressalte-se, ademais, que duas das transferências realizadas em favor de terceiros — ambas no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) — foram efetuadas presencialmente pela apelante, em agência física do Banco Bradesco, no mesmo dia em que se consumou a contratação de um empréstimo pessoal no montante de R$ 44.365,67 (quarenta e quatro mil trezentos e sessenta e cinco reais e sessenta e sete centavos), celebrado em 18 de setembro de 2023.

Referida liberação de crédito consta nos extratos bancários como “Liberação Financ Créd Consumidor 23091401”, e coincidiu, temporal e financeiramente, com a subsequente remessa de recursos para destinatários completamente alheios à esfera relacional da consumidora. Ainda que se reconheça que as operações tenham sido realizadas com a presença física da cliente, não se pode olvidar que tal circunstância não isenta a instituição financeira do dever de cautela e vigilância reforçada, sobretudo quando envolvem cliente idosa e hipervulnerável, movimentações de valores vultosos e beneficiários estranhos ao histórico da conta.

A realização, em um único dia, de duas transferências via Pix no valor de R$ 50.000,00 cada — logo após a liberação de empréstimo de valor elevado — constitui indício suficiente de movimentação atípica, capaz de acionar, inclusive, os próprios sistemas de monitoramento de risco da instituição.

Diante desse contexto, caberia ao agente bancário, no atendimento presencial, adotar providências mínimas de diligência: esclarecer a natureza das operações, confirmar a autenticidade da vontade da cliente e, em caso de dúvida, postergar ou condicionar a realização da transação. A omissão quanto a esse protocolo de prudência contribuiu decisivamente para a efetivação do golpe, razão pela qual a responsabilidade objetiva da instituição bancária permanece íntegra, também quanto a essas operações presenciais.

A jurisprudência pátria tem se posicionado no mesmo sentido, conforme se extrai dos seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS. FRAUDE PARA REALIZAÇÃO SIMULADA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM APOSENTADORA, SEGUIDA DE FRAUDE EM BOLETO BANCÁRIO ENVIADO PARA QUITAÇÃO. CONTRATO FRAUDADO APROVEITANDO-SE DA VULNERABILIDADE DE CONSUMIDOR IDOSO E DE VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS E DE DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO. REALIZAÇÃO E OPERAÇÕES MANIFESTAMENTE ATÍPICAS. RECUSA DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDO MESMO DIANTE DA IMEDIATA CONSTATAÇÃO DA FRAUDE PELO BANCO E DA TENTATIVA DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PELO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. LIMITAÇÃO AOS DESCONTOS INDEVIDOS POSTERIORES À OBJETIVA CONSTATAÇÃO DA FRAUDE PELO BANCO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se amoldam as instituições financeiras, é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida, conforme art. 14 do CDC e arts. 186 e 187 do Código Civil - CC, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa.

2. Especificamente na hipótese de culpa exclusiva de terceiro ou do ofendido/cliente, desaparece o nexo de causalidade entre o prejuízo experimentado pelo consumidor e a conduta do fornecedor, mas é necessário observar que a mais moderna jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido o dever de reparação em diversas hipóteses de fraudes bancárias praticadas por terceiros, considerando a facilitação causada pelas vulnerabilidades dos serviços prestados sob conta e risco das instituições financeiras.

3. O STJ reconheceu a responsabilidade da instituição financeira perante o consumidor em caso como o constatado nos autos, conhecido como “golpe do boleto”, adotando o entendimento de que “A instituição financeira responde pelo defeito na prestação de serviço consistente no tratamento indevido de dados pessoais bancários, quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor”. (REsp 2.077.278-SP).

4. Na hipótese dos autos, verifica-se comprovado pelo autor que foi vítima de sucessivas fraudes praticadas no mercado financeiro, que o levaram realizar contratos de empréstimo consignado em benefício previdenciário sem ter consciência dessa circunstância, seguido do envio de boleto falso para quitação desses mesmos contratos obtidos mediante fraude, evidenciando situação que, no caso concreto, impõe o reconhecimento da responsabilidade da instituição financeira. 4.1. Houve a realização de assinatura por reconhecimento facial pessoalmente pelo apelado, o que é incontroverso, mas não se trata de contratação voluntária, pois demonstrado que realizou o procedimento de autenticação por orientação de fraudadores, sem o conhecimento da contratação. A dinâmica dos eventos, revela o vazamento de dados pessoais, especialmente quanto à disponibilidade e forma de obtenção de crédito, suficientes para perpetração da fraude que vitimou o consumidor.

5. Para além de toda as provas produzidas pelo consumidor houve recusa injustificada do apelante em exibir os elementos de prova que lhe foram requisitados pelo Juízo, o que corrobora com o reconhecimento da responsabilidade objetiva invocada na petição inicial também por falha no atendimento prestado ao consumidor, nos termos do disposto no art. 396 c/c art. 400, I, do CPC.

6. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. (REsp n. 2.052.228/DF) 6.1. A fraude praticada contra o apelado deu ensejo à três contratos de crédito consignado absolutamente atípicos, e apesar da constatação da fraude dos boletos pelo próprio banco apelante, em claro contexto de fraude envolvendo idoso, e mesmo diante da tentativa de pronta restituição dos valores envolvidos, o banco apelante insistiu em manter o contrato, e não promoveu o adequado atendimento ao consumidor.

7. Conforme entendimento sedimentado pelo STJ: “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”. (EAREsp 676.608/RS) 7.1. No caso dos autos, deve ser mantida a sentença recorrida, que limitou adequadamente o direito de repetição do indébito na forma do art. 42 do CDC para apenas depois do momento em que a instituição financeira foi cientificada objetivamente da fraude, e, ainda assim, manteve a cobrança indevida, sem viabilizar qualquer forma de solução, conforme vindicada de forma justa e adequada pelo consumidor.

8. Recursos de apelação desprovidos.

(TJ-DF 0708583-32.2022.8.07.0020 1787313, Relator.: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 14/11/2023, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 02/12/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A DISTÂNCIA POR CONSUMIDOR IDOSO - SITUAÇÃO DE HIPERVULNERABILIDADE - BIOMETRIA FACIAL SEM VINCULAÇÃO SEGURA À CONTRATAÇÃO - VALOR DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM JUÍZO - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO.

Empréstimo consignado a distância por consumidor idoso, conduz o contratante a situação de hipervulnerabilidade, não devendo ser permitido que instituições financeiras, na ânsia de auferir lucro de forma facilitada, formalizem negócios sem segurança quanto à efetiva e consciente adesão pelo consumidor. Embora possível contratação por meio eletrônico, exige-se mecanismo que permita vincular manifestação de vontade à efetiva contratação, mormente no caso de empréstimo consignado por idoso. O desconto indevido em benefício previdenciário, quando o empréstimo gerador desses descontos foi imediatamente devolvido pelo consumidor, configura ilícito civil passível de compensação por danos morais.

(TJ-MG - AC: 50128519320228130707, Relator.: Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 03/07/2023, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/07/2023)

APELAÇÕES. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com nulidade de contrato com pedido de danos morais e materiais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo das partes. Preliminares. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessidade de prova testemunhal. Julgamento ultra petita não verificado. "Golpe do whatsapp" praticada por falsário se passando por preposto do banco. Contratação de empréstimo de maneira eletrônica mediante fraude praticada por terceiro. Instituição financeira que creditou e transferiu valores tomados por empréstimo sem qualquer identificação segura do mutuário contratante. Responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula no 479 do C. Superior Tribunal de Justiça. Beneficiária do crédito obtido por contratação fraudulenta responde solidariamente pelos danos causados ao autor, por ter colaborado para que o golpe se efetivasse ao permitir que fraudadores se utilizassem de sua conta bancária para consecução de delito. Cancelamento dos empréstimos bancários e devolução dos valores desviados que se impõe. Dano moral caracterizado. Valor fixado em R$5.000,00 que não cabe majoração, pois acolhido o valor integral pleiteado na inicial. Sentença mantida. Recursos desprovidos.

(TJ-SP - AC: 10067531020198260286 SP 1006753-10.2019.8 .26.0286, Relator.: Régis Rodrigues Bonvicino, Data de Julgamento: 17/05/2022, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2022).

E o desconto indevido de valores diretamente sobre proventos de natureza previdenciária — sobretudo quando fundado em empréstimos celebrados fraudulentamente — enseja violação direta à dignidade do consumidor e à sua subsistência, configurando hipótese de dano moral presumido.

Ademais, observa-se que mesmo diante dos indícios robustos de fraude e do boletim de ocorrência registrado as instituições financeiras optaram por manter as cobranças contratuais, sem apresentar qualquer solução administrativa eficaz ou instaurar procedimentos de contenção de danos — como o bloqueio preventivo de valores por meio do Mecanismo Especial de Devolução (MED), previsto na regulamentação do Banco Central, postura omissiva e resistente que não apenas prolongou a lesão patrimonial, como intensificou o sofrimento da consumidora, reforçando a necessidade de reparação integral pelo abalo moral suportado.

Com o acréscimo dessas razões, concordo com o entendimento do voto proferido pelo Eminente Relator para dar provimento ao recurso de apelação e reformar a sentença a fim de julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial, declarando-se a inexistência dos débitos oriundos das contratações impugnadas, determinando-se a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da apelante, pelas respectivas instituições financeiras, observando-se a modulação dos efeitos do acórdão proferido pelo STJ no REsp nº 1.413.542/RS, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais, e, por fim, condenando-se os apelados ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Des.
Fabio Clem de Oliveira

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008324-26.2023.8.08.0021

APELANTE: SONIA MARIA SANTIAGO

APELADO: BANCO BRADESCO S/A E BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO DE VISTA

Cuidam os autos de apelação cível interposta por Sônia Maria Santiago em razão da sentença id. 12865177, que julgou improcedentes os pedidos por ela formulados em face do Banco Bradesco S/A e do Banco do Estado do Espírito Santo – Banestes.

Em suas razões, id. 12865180, sustenta a responsabilidade civil das instituições financeiras em razão da falha na prestação dos serviços decorrente da inobservância das margens de consignação para realização de empréstimos.

Em resumo a recorrente afirmou que:

(...) no dia 18/09/2023, a apelante recebeu uma mensagem, via WhatsApp do nº de telefone (11) 9482.9886, onde uma pessoa se identificou com o nome de Simone Andrade, falando que era da central de atendimento do Banco Bradesco, pedindo para clicar no link de pagamento, após a apelante clicar no link enviado, percebeu que algumas transações foram realizadas sem seu consentimento e conhecimento. Imediatamente após perceber das transações fraudulentas, começou a receber ligações com ameaças e com alta pressão psicológica para que ela (Apelante) ir naquele momento na agencia do Bradesco e fazer as transferências dos valores que totalizaram mais de 180 mil reais de empréstimos fraudulentos. Como a apelante é viúva, reside sozinha e além de ser uma pessoa idosa muito insegura e com a forte pressão psicológica que pode ser entendida como uma situação limite que a pessoa se encontra, em um ou vários âmbitos de sua vida, acabou levando-a comparecer a agência do Banco Bradesco e fazer tudo que foi determinado pelos golpistas por celular. (...)

Vislumbra-se, portanto, que a recorrente foi vítima do denominado golpe do SMS, em que ao clicar em link enviado por fraudadores, permitiu a realização de transações fraudulentas.

Além disso, realizou, também, transações presenciais no banco, em situação de ameaça sofrida ao telefone.

Na exordial a autora narra que foram realizados quatro empréstimos junto ao Bradesco e um junto ao Banestes.

Contudo, infiro dos autos que os mútos foram:

BRADESCO

1. CRED. PESSOA - contrato 486169272 no valor de R$ 51.096,88;

2. CRED. PESSOA - contrato 486282667 no valor de R$ 3.892,39;

3. CRED. PESSOA - contrato 486341534 no valor de R$ 116.871.70;

BANESTES

1. CREDFAVIL CCE – no valor de R$ 5.600,00.

Pontuo que, em relação ao quarto empréstimo realizado junto ao Bradesco indicado na exordial (empréstimo pessoal no valor de R$ 3.200,00), o documento de comprovação demonstra que ele é o mesmo empréstimo elencado na alínea 2 antes descrita (contrato 486282667) e a distinção de valor refere-se, aparentemente, ao que foi efetivamente creditado na conta (R$ 3.200,00) daquilo que foi tomado junto ao banco.

Além disso, do contracheque constato a realização de um empréstimo consignado junto ao Bradesco, cuja parcela tem o valor de R$ 2.178,17 (dois mil, cento e setenta e oito mil e dezessete centavos), e que não se encontra elencado no anexo 3.0, que se refere aos empréstimos com o Bradesco.

Não há, contudo, prova concreta da correlação da referida transação com a situação fraudulenta narrada, porque o valor da parcela não se compatibiliza com aqueles descritos na exordial e comprovadas no anexo 3.0 (id. 12865024).

Ainda que fosse evidenciado que tal empréstimo diz respeito ao evento fraudulento questionado, é importante consignar que a quantia representa 29,99% (vinte e nove vírgula noventa e nove por cento) do valor do seu benefício previdenciário.

A autora é servidora aposentada do Município de Vitória e, de acordo com a Lei Municipal nº 7.868/2009:

Art. 16. Cada consignatária poderá efetuar mais de um contrato de empréstimo, desde que esteja dentro da margem de 30% {trinta por cento) dos vencimentos do servidor público solicitante, conforme determina Lei Federal.

Desse modo,
o único empréstimo que os documentos da exordial indicam como sendo do tipo consignação em folha de pagamento é inferior ao limite legal, não havendo aqui falha na prestação do serviço bancário
.

Dito isto, não obstante a alegada vulnerabilidade da consumidora, decorrente de sua idade, fato é que realizou as transações presenciais e permitiu o acesso dos fraudadores ao seu aplicativo por ter clicado no link que lhe foi encaminhado.

É certo que as instituições financeiras se enquadram no conceito de fornecedoras de serviços ao consumidor, razão pela qual estão sujeitas ao CDC, sendo tal orientação cristalizada pela Súmula nº 297 do Tribunal da Cidadania.

Em consequência, devem responder objetivamente pelos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços (CDC, art. 14).

Há casos, porém, em que o fornecedor de serviços não será responsabilizado, ou seja, quando provar a existência de culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, se provar que o defeito na prestação do serviço não existe, conforme o disposto 14, §3º, II, do CDC.

Na hipótese em discussão, não obstante a supracitada responsabilidade objetiva, restou incontroverso que todas as transações contestadas foram realizadas após atos praticados pela autora, seja ao disponibilizar acesso ao seu aplicativo, seja presencialmente na agência.

Portanto, todos os procedimentos foram realizados sem qualquer interferência do banco, de modo a permitir a a sua responsabilização.

Repito que não ocorreu infração à margem de consignação, pois o único empréstimo consignado comprovado nos autos foi realizado em percentual inferior ao limite legal.

Não houve, ainda, por parte da autora, comprovação de que as transações fossem incompatíveis com o seu perfil junto ao banco ou que excedessem limites pré-aprovados de transações diárias, que os clientes podem estabelecer junto às instituições financeiras.

Rememoro que, ainda que a relação seja de consumo, compete à autora fazer prova dos fatos constitutivos do seu direito, mormente quando se trata de dados que lhes são disponíveis.

O Banco Bradesco colacionou extratos dos anos de 2022 a 2023 dos quais se vislumbra, ao menos, que a autora aqui apelante realizava transações bancárias com frequência, inclusive, mediante o uso do pix. Porém, não constam dados concretos acerca de limites de empréstimos e transações, de modo a não ficar caracterizado que o ocorrido excedeu o perfil do consumidor prova que, reitero, caberia a autora produzir.

Não se está aqui a ignorar as consequências drásticas para a vida da idosa, sejam de ordem financeira ou mesmo psíquica. Entretanto, tal circunstância não altera o fato de que o evento foi externo, sem a contribuição das instituições financeiras.

Entendo que qualquer decisão em sentido oposto torna o banco segurador universal dos diversos tipos de fraudes que sabemos existentes, inclusive aquelas que só se realizam em razão da conduta do consumidor, que acaba por praticar atos que comprometem a segurança de suas senhas, dados etc., o que não é razoável.

Ainda que os bancos tenham por obrigação aprimorar seus sistemas de segurança, cabe aos consumidores proteger suas senhas, aplicativos e dados.

Vale dizer, inclusive, que
a autora compareceu
presencialmente
em sua agência
dois dias após o primeiro golpe
e realizou parte das movimentações no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), não tendo alertado aos funcionários do banco de que estava sofrendo ameaças e requerido que alguém a ajudasse ou acionasse a polícia.

Sob tais premissas, reputo
configurada a culpa exclusiva da consumidora, que não adotou as cautelas necessárias, culminando com a realização de empréstimos e transferência de valores para conta de terceiros, restando presente, portanto, a causa excludente de responsabilidade, conforme artigo 14, §3°, II do CDC
.

De conseguinte,
nego provimento
ao recurso.

É, respeitosamente, como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008324-26.2023.8.08.0021

APELANTE:
S
Ô
NIA MARIA SANTIAGO

APELADO: BANCO BRADESCO S/A E BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO
VISTA

Sr. Presidente, lembro que no caso presente
SÔNIA MARIA SANTIAGO VAZ
maneja apelação cível face a sentença que julgou improcedentes seus pedidos iniciais em "Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Tutela Antecipada, Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais", voltados à responsabilização de
BANCO BRADESCO S/A
e
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES
,
por fraudes bancárias operadas em suas contas-correntes.

A apelante, pessoa idosa e vulnerável, sustentou não ter manifestado vontade lícita para a contratação de empréstimos consignados e pessoais efetuados por meio digital, alegando ter sido persuadida por terceiros mal-intencionados através do "golpe da falsa central de atendimento", mediante ameaças veladas e simulação de autoridade bancária. Alegou, ainda, que os descontos decorrentes das contratações ultrapassaram o limite legal consignável de 35%, nos termos da Lei nº 10.820/2003 , e que o evento causou-lhe abalo psíquico e vultuoso prejuízo financeiro, justificando a repetição do indébito e a compensação por danos morais.

Em síntese, a sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, por entender haver culpar exclusiva da vítima, tendo o ilustre Relator, Desembargador Raphael Americano Câmara, manifestado-se pelo conhecimento e provimento do recurso, entendendo haver falha na prestação do serviço (falha de segurança) das instituições financeiras, determinando a restituição em dobro dos valores e condenação por danos morais. O Desembargador Fábio Brasil Nery proferiu voto divergente, negando provimento ao recurso sob o fundamento de culpa exclusiva da consumidora. O Desembargador Fábio Clem de Oliveira, por sua vez, manifestou-se para acompanhar o voto do Relator.

Ponderadas as razões recursais e o contexto fático-probatório dos autos, peço vênia aos Desembargadores que entendem de modo diverso, mas creio que o recurso não merece provimento, porquanto configurada a culpa da consumidora.

Não se ignora, que a jurisprudência do STJ já consagrou que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por fraudes ou delitos praticados por terceiros, bem ainda, que incumbe às instituições financeiras o dever de zelar pela segurança das tratativas comerciais realizadas, especialmente pelo resguardo, proteção e cuidado de seus clientes, devendo, cautelarmente, realizar o acompanhamento eletrônico das operações efetuadas em nome dos consumidores, notadamente no que se refere à saída de numerários, a fim de aferir se de acordo com o perfil do consumidor, a prevenir a realização de fraudes, as quais, caso constatadas, ensejariam, por prudência, no imediato bloqueio das operações.

Todavia, na concretude do caso presente, tenho por certo que a Autora contribuiu sobremaneira para o desenrolar da fraude, de tal sorte que o
findar danoso
dos fatos não pode ser atribuído à
s
Instituiç
ões
financeira
s
, ainda que considerad
o
seu dever de segurança.

No caso presente não há como descurar do fato de que seguiu a risca a Autora todas as orientações dos estelionatários realizando rigorosamente as ações determinadas pelos golpistas, notadamente por meio do aplicativo do Banco, a permitir concluir que a fraude se concretizara em razão da conduta ativa e deliberada do próprio consumidor, que compromete a segurança de suas senhas, aplicativos e dados, contribuindo efetivamente a Parte para a fraude, ao que não deu ensejo as Instituições Financeiras.

Nesse contexto, comungo do pensamento do Des. Fábio Brasil, de que não se pode tornar a instituição financeira um segurador universal para diversos tipos de fraudes.

No caso em análise, resta comprovado que a própria autora realizou transações, efetuou empréstimos, transferiu quantias via Pix, além de ter comparecido presencialmente à sua agência dois dias após o primeiro golpe e realizou parte das movimentações financeiras, no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem, contudo, alertar os funcionários do Banco sobre as alegadas ameaças que estava sofrendo, solicitar ajuda ou acionamento da polícia.

A expectativa de que o consumidor, mesmo que em situação de vulnerabilidade, adote cautelas mínimas para proteger seu patrimônio e comunique situações anômalas aos prepostos da instituição, especialmente quando em contato direto e presencial, é, de todo, razoável.

No caso presente, a Autora dirige-se à própria agência e lá, em ambiente seguro, dá ensejo às fraudes.

Ora, não obstante a obrigação dos bancos de aprimorar seus sistemas de segurança, tenho por certo que impende aos consumidores o dever de proteger suas informações sensíveis, como senhas, aplicativos e dados bancários.

A hipótese concreta, revela, portanto, a existência de culpa exclusiva da consumidora pelos fatos danosos, a eximir as instituições financeiras de responsabilidade pelo prejuízo imposto.

Pondo em destaque o disposto no artigo 14, §3º, do CDC, tenho pela ausência de indícios de defeito da prestação do serviço prestado pelas rés/apeladas uma vez que, consoante informado pela própria Autora, esta, voluntariamente realizou todas as transações que culminaram em seu prejuízo.

Note-se, portanto, não haver que se falar em responsabilidade dos Bancos Apelados pelos danos alegadamente sofridos pela Autora, eis que, seguiu rigorosamente as instruções passadas pelos estelionatários, indo de encontro com o padrão médio a ser esperado dos consumidores, sobretudo diante das inúmeras campanhas de segurança reiteradamente feitas pelas instituições bancárias, transferindo significativas quantias a terceiros.

A conduta da consumidora, ao seguir todas as instruções dos fraudadores e fornecer informações sensíveis, constitui causa determinante e autônoma para o resultado danoso, rompendo o nexo de causalidade com o agir da Instituição Financeira, descaracterizando a falha na prestação do serviço.

Não socorre a Autora-Apelada a alegação de que não agiu a Instituição financeira de acordo com seu dever de segurança a impor a obstrução das operações ditas fora do padrão da Correntista.

Ora, com a devida vênia, se for exigido das instituições financeiras que bloqueiem todos os empréstimos de usuários que nunca fizeram empréstimos, sob a suspeita de fraude, estaremos mesmo a exigir que reste inviabilizada tal espécie de transação.

À caracterização de “operações fora do perfil do consumidor” não me parece suficiente as transferências bancárias realizadas, pois não podemos tomar com suspeita toda e qualquer operação feita a um terceiro, com o bloqueio da transferência, sob pena mesmo de que se inviabilize os serviços bancários de tal modalidade, de tal sorte a impor às instituições financeiras que bloqueiem uma infinidade de operações a cada segundo realizadas.

A caracterização da operação “fora do perfil” exige muito mais do que contratações pelo aplicativo de celular da própria Correntista, por meio de seus dados de segurança, a caracterizar um contexto fático em que se sobressai a culpa exclusiva da vítima e a ausência de ato omissivo ou comissivo viável a ser imputado às Instituições Financeiras, não havendo margem a dizer ter havido falha na prestação de seu serviço.

Em outras palavras, vale dizer que, a exigência de bloqueio de operações realizadas com uso de senhas pessoais, sem indícios objetivos de irregularidade, inviabilizaria a prestação dos serviços bancários e não corresponde ao dever de segurança das instituições financeiras.

Portanto, todo o contexto das ações da Autora revelam, mito claramente, elementos aptos a caracterizar a ausência das cautelas necessárias por parte da consumidora, demonstrando que ela não adotou as diligências mínimas que lhe eram exigíveis para evitar ou mitigar o dano.

Assim, não obstante o triste cenário, os infelizes prejuízos impostos à Autora e embora ciente das consequências financeiras e psíquicas para a vida da Parte sejam inegáveis, esta circunstância não altera o fato de que o evento danoso foi externo, sem contribuição direta das instituições financeiras envolvidas.

Logo, com espeque na excludente de responsabilidade vertida artigo 14, §3º, do CDC (culpa exclusiva da vítima), impõe-se a reforma do comando sentencial recorrido, posto que não caracterizada a responsabilidade da instituição bancária, não havendo falha na prestação de seus serviços.

Dessa forma, e por tudo o mais que dos autos consta, entendo que a decisão de primeiro grau deve ser mantida em sua integralidade, razão pela qual, pedindo sinceras vênias ao Relator e aos que o acompanharam,
sigo a divergência e
nego provimento ao recurso.

É, respeitosamente, como voto.

DES.
SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR